Tribunal: TJMT
Processo: 1001698-45.2022.8.11.0010
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001698-45.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Roubo Majorado, Receptação Qualificada, Estupro, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, Servir bebidas alcóolicas a vulneráveis]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADEVAIL OLIMPIO SANTANA - CPF: 265.899.298-07 (APELANTE), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), SAMA FERRAZ PEREIRA - CPF: 036.185.191-09 (ADVOGADO), CLEIS LENISON ROSA AMORIM - CPF: 033.277.731-65 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JELLISSON MADUREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 056.684.211-47 (APELANTE), LUCAS SANTANA LIMA - CPF: 068.813.891-83 (APELANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (ADVOGADO), RODRIGO SOUZA GOMES (APELANTE), VALDIREI PEREIRA CABRAL - CPF: 834.463.031-20 (APELANTE), Kauan Nunes Rocha (APELANTE), DOUGLAS SILVA LIMA - CPF: 039.096.601-00 (ASSISTENTE), GABRIEL JAIRO PEREIRA SANTANA - CPF: 052.271.731-41 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMA FERRAZ PEREIRA - CPF: 036.185.191-09 (ASSISTENTE), ISMAEL GOMES DA SILVA - CPF: 896.790.911-04 (ASSISTENTE), MARCO DE LIMA E SILVA - CPF: 014.222.381-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON DE SOUZA PEREIRA - CPF: 048.756.341-70 (ASSISTENTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), CLEBERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 002.512.572-90 (VÍTIMA), DEIVIDI CELERI VIEIRA - CPF: 074.233.191-12 (VÍTIMA), DIULLIA FERNANDA DA SILVA (VÍTIMA), FURTUNATO CIPRIANO DA SILVA - CPF: 632.591.681-68 (VÍTIMA), FRANCISCO BENTO DOS SANTOS - CPF: 006.787.281-60 (VÍTIMA), IDELMO CARLOS CRESPILHO - CPF: 643.395.649-15 (VÍTIMA), JEAN MARCOS DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 017.188.551-17 (VÍTIMA), ROMILDO RAMOS MESTRE - CPF: 969.756.791-34 (VÍTIMA), DEMILSON CARRASQUEIRA DE SOUSA - CPF: 571.838.301-44 (ASSISTENTE), MARCUS VINICIUS DA CRUZ ALVES - CPF: 915.743.661-49 (ASSISTENTE), Darlan (VÍTIMA), BENEDITO ANDRÉ DE LIMA FILHO (ASSISTENTE), RONIVAL SOARES SANTOS - CPF: 468.848.311-20 (ASSISTENTE), ELI GOMES DA FONSECA - CPF: 284.096.201-20 (ASSISTENTE), GABRIEL JAIRO PEREIRA SANTANA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDIREI PEREIRA CABRAL - CPF: 834.463.031-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DOS RÉUS, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – MÚLTIPLOS RÉUS E DIVERSIDADE DE DELITOS – CONDENAÇÃO POR CRIMES DE FURTO QUALIFICADO, ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO, RECEPTAÇÃO DE SEMOVENTES, CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUALIFICADO PELO USO DE ARMA DE FOGO, TORTURA CONTRA ADOLESCENTE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PRELIMINARES DE NULIDADE
–
PROLAÇÃO DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – INOCORRÊNCIA – FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA, QUE SÓ NÃO INSERIU NA CAPITULAÇÃO JURÍDICA A FIGURA DO ART. 69 DO CP – ALEGADA
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO
– NULIDADE RELATIVA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – MÁCULA ARGUIDA APENAS EM GRAU RECURSAL – PRECLUSÃO
–
MÉRITO
–
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SECUNDADO POR PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO – SUPOSTO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS SEMOVENTES – ÔNUS DA PROVA DA DEFESA – NÃO COMPROVAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AOS CRIMES DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
– DESCABIMENTO – PROVA SUFICIENTE DO EMPREGO DE VIOLÊNCIA FÍSICA E PSÍQUICA PARA EXIGIR QUE AS VÍTIMAS DEIXASSEM DE FAZER O QUE A LEI LHES PERMITE OU FIZESSEM AQUILO QUE NÃO MANDASSE – RETIFICAÇÃO
EX OFFICIO
DA FRAÇÃO CORRESPONDENTE AO CONCURSO FORMAL –
FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE (ART. 243 DO ECA)
– AFASTAMENTO DA
EMENDATIO LIBELLI
PROMOVIDA PELO JUÍZO
A QUO
A FIM DE INCURSIONAR OS RÉUS NO DELITO DE TORTURA CONTRA ADOLESCENTE – NÃO CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS DO DELITO MAIS GRAVE – MANUTENÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA DEDUZIDA NA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA – CRIME DE
ESTUPRO
– RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DO LAUDO DE CONFRONTO DE MATERIAL GENÉTICO – PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA DIANTE DA ROBUSTEZ DA PROVA ORAL PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E QUE COMPROVA A MATERIALIDADE DELITIVA E A AUTORIA ATRIBUÍDA AO APELANTE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE
FURTO QUALIFICADO
– MINISTÉRIO PÚBLICO QUE NÃO SE MANIFESTOU EXPRESSAMENTE NAS ALEGAÇÕES FINAIS PELA CONDENAÇÃO DO RÉU – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO –

ANEMIA PROBATÓRIA NÃO VERIFICADA – TESE NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS –
VINDICADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE
ROUBO MAJORADO
, POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – RÉU PRESO POUCO TEMPO DEPOIS DO FATO, AINDA EM PODER DE PARTE DA
RES FURTIVAE
, EM COMPANHIA DE OUTROS RÉUS RECONHECIDOS PELAS VÍTIMAS COMO EXECUTORES IMEDIATOS DA SUBTRAÇÃO – DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS – SUFICIÊNCIA – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INAPLICABILIDADE –
PORTE DE ARMA DE FOGO
– PROPRIEDADE RURAL – POSSE ESTENDIDA – ART. 5o, §5o, DA LEI 10.826/03 – ARTEFATOS BÉLICOS COM REGISTRO VÁLIDO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE –
PENA-BASE
DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – ALTO VALOR DO BEM – MAIOR DESVALOR IDONEAMENTE CONFERIDO – INVIABILIDADE DO AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS QUANTO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO –
DESPROPORCIONALIDADE NO
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO
DA PENA BÁSICA – PATAMAR DE AUMENTO ACIMA DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA ABSTRATAMENTE PREVISTA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –

COEXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO PARA O CRIME DE ROUBO
– APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA LEGAL PARA A MAJORANTE SUBSUMIDA NO INCISO II DO §2o DO ART. 157 DO CP – FALTA DE RAZOABILIDADE –
APLICAÇÃO CUMULATIVA COM A MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA CAUSA DE AUMENTO DE MAIOR EXPRESSÃO QUANTITATIVA – INTERPRETAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CONCORRENTE DAS MAJORANTES – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA –

PENA DE MULTA
– CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – ART. 49 DO CP – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – READEQUAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA, PARA GUARDAR COINCIDÊNCIA COM A CAPACIDADE SOCIOECONÔMICA DO RÉU –

FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CAUSADOS PELAS INFRAÇÕES PENAIS
– PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR E DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – EXCLUSÃO PROMOVIDA DE OFÍCIO –
RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE NULIDADE, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

1.

Apesar de não mencionado expressamente na denúncia que os dois crimes de receptação de semoventes atribuídos a um dos apelantes foram cometidos sob a hipótese do art. 69 do Código Penal, plenamente possível a aplicação do concurso material ora impugnado, visto que a defesa se defende dos fatos, os quais restaram bem delineados na exordial acusatória, não havendo que se falar em sentença
extra petita
.

2.

Mesmo ciente da narrativa constante da denúncia acerca das duas receptações a si atribuídas, o apelante nada arguiu a respeito de eventual incompetência
ratione loci
quando da apresentação dos memorais finais, vindo a fazê-lo apenas quando do oferecimento das razões recursais, olvidando, porém, que eventual incompetência territorial, por se constituir em nulidade relativa, depende da demonstração de prejuízo, de resto não evidenciado porquanto a condenação, por si só, não pode ser considerada para tanto, a menos que o recorrente demonstrasse que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica nos autos; ademais, eventual incompetência deveria ter sido arguida a tempo e modo, e se não o foi, preclusa está a discussão a respeito, ao que se soma o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores no sentido de que
“
a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça
” (STJ – AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N.o 1734523/RJ, Rel.: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021).

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firmada no sentido de que, “
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
” (AgRg no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017); logo, sendo flagrado o agente com a
res furtivae
em seu poder, a qual adquiriu sem a correspondente nota fiscal e cujo transporte fora realizado por meio de GTA de procedência duvidosa,
incumbia-lhe
a tarefa de comprovar a licitude da conduta mediante emprego de quaisquer dos artifícios inerentes ao exercício do contraditório e da ampla defesa, encargo do qual não se desvencilhou, a tornar de rigor a ratificação do desfecho condenatório pelos delitos de receptação de semoventes.

4.

Em se verificando que as ameaças proferidas contra as vítimas com emprego de arma de fogo, foram capazes de constrangê-las a fazer o que a lei não manda, ou deixar de fazer o que a lei determina, deve ser preservada a condenação dos acusados pelo crime de constrangimento ilegal tipificado no art. 146, §1o, do CP, com retificação de ofício da fração correspondente ao concurso formal reconhecido, a fim de guardar proporcionalidade com a quantidade de condutas e vítimas.

5.

Não comprovado o crime mais grave [tortura], de rigor o afastamento da
emendatio libelli
promovida sobre o delito subsidiário do art. 243 do ECA, preservando-se a capitulação jurídica declinada na denúncia, pois, constatado à toda evidência que os apelantes forneceram a adolescente produto capaz de causar dependência física ou psíquica.

6.

Suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de estupro atribuído a um dos réus, e não tendo a defesa demonstrado
que o acervo probatório seja incipiente ou que não foram produzidas as provas possíveis e essenciais aos esclarecimentos dos fatos, tampouco que a falta do laudo de confronto de material genético enfraquece a carga probatória da acusação ou mesmo leva à absolvição, indefere-se o pleito absolutório fulcrado na tese de insuficiência de provas e na almejada aplicação da teoria da perda de uma chance probatória.

7.

Como já decidiu a Corte Cidadã, “
A circunstância de o Ministério Público requerer a absolvição do Acusado, seja como custos legis, em alegações finais ou em contrarrazões recursais, não vincula o Órgão Julgador, cujo mister jurisdicional funda-se no princípio do livre convencimento motivado, conforme interpretação sistemática dos arts. 155, caput, e 385, ambos do Código de Processo Penal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
” (HC 623598/PR 2020/0292223-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2022), e no caso dos autos, não houve pedido de absolvição do Ministério Público em alegações finais, mas mera omissão em declinar sua manifestação derradeira a respeito do crime de furto qualificado, cuja materialidade e autoria atribuída ao apelante restaram sobejamente comprovadas nos autos, tornando descabida a pretensão absolutória.

8.

É improcedente o pedido de absolvição por falta de provas, se a materialidade do crime de roubo majorado e a autoria do acusado estiverem amplamente comprovadas, assim como ocorre
in casu
, em que o apelante, além de ter sido surpreendido,

pouco tempo após o fato, na companhia do corréu reconhecido pelas vítimas como um dos executores imediatos da subtração e conduzindo o caminhão que transportava parte dos semoventes recém subtraídos, restou ainda implicado no crime através dos depoimentos prestados em juízo pelas vítimas e pelos policiais que diligenciaram na ocorrência.

9.

Não há como reconhecer a causa de diminuição de pena do art. 29, §1o, do CP quando ficar comprovada a inequívoca colaboração material do agente para a prática do delito de roubo, cuja atuação foi de extrema relevância para o sucesso da empreitada criminosa, sendo possível verificar que teria agido como mentor intelectual e atuado para o embarque dos animais subtraídos, de modo que inexiste participação de menor importância em relação àquele que se responsabiliza por uma das fases de divisão de tarefas, a qual, aliada às demais, realiza um todo indivisível e determinante para o sucesso da empreitada criminosa.

10.

A Lei n.o 13.870/19, que alterou a Lei n.o 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), determina que, em área rural, para fins de posse de arma de fogo, considera-se residência ou domicílio toda a extensão do respectivo imóvel [posse estendida], de modo que se afigura atípica a conduta de portar arma de fogo de uso permitido dentro de veículo estacionado na sede da fazenda, mormente quando se tem registro do armamento.

11.

É possível o aumento da pena-base do crime de receptação em razão do alto valor do bem receptado, o que deve ser aferido em face da sua natureza, e não somente à vista do montante isoladamente considerado. Tal elemento concreto denota um dolo mais intenso ou uma maior reprovabilidade do agir do réu, a ensejar resposta penal superior.

12.

Legítima e concretamente motivados os desabonos conferidos à parte das circunstâncias judiciais na dosimetria das penas dos delitos patrimoniais, nenhuma avaliação pejorativa há de ser excluída.

13.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente prevista, para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não se verificou na espécie.

14.

Quanto ao aumento decorrente do roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, se não evidenciada a extensão da gravidade concreta assaz a ensejar a manutenção da fração máxima de aumento estabelecida, cumpre promover a redução para o coeficiente fracionário de 3/8, mais proporcional às peculiaridades do caso.

15.

É legítima a aplicação cumulada das majorantes no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o
modus operandi
do delito, afinal, “
a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais
” (STJ – AgRg no HC 644.572/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021).

16.

A fixação da pena de multa é realizada em duas etapas, sendo, inicialmente, estabelecida a quantidade de dias-multa, em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, levando-se em consideração os limites mínimo e máximo estabelecidos no art. 49 do CP. Após a fixação da quantidade, o julgador deverá estabelecer o valor do dia-multa em conformidade com a capacidade econômica do apenado. Não guardando o cálculo penal a correspondência com quaisquer dessas diretrizes, imperativa a retificação da pena de multa imposta.

17.

Ante a falta de evidência da situação econômica do réu, deve ser readequado o valor unitário do dia-multa, pois, a exegese concatenada do art. 49, art. 58 e art. 60, todos do Código Penal, permite concluir que a reprimenda de multa é obtida mediante duas etapas distintas e consecutivas: a primeira, visando definir a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade alcançada [art. 49,
caput
, c/c art. 58, do CP]; e a segunda, com vistas a obter o valor unitário de cada dia-multa, de acordo com as possibilidades econômicas do apenado [art. 49, §1.o, c/c art. 60, do CP].

18.

Apesar de ter havido pedido expresso na denúncia para a fixação de reparação mínima dos danos causados às vítimas em decorrência das infrações, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, o Ministério Público não indicou um valor correspondente ao dano moral supostamente causado pelo receptador ao proprietário dos animais subtraídos, e não houve instrução específica acerca da questão, o que afasta do acusado a possibilidade de se defender e de produzir contraprova, mormente porque o caso em exame não se trata de dano moral
in re ipsa
, na medida em que o próprio ofendido admitiu durante a instrução processual que entendeu não ter sofrido prejuízo patrimonial em decorrência dos abigeatos operados pelo apelante, e em nenhum momento externou qualquer dor, sofrimento, tristeza, vexame e/ou humilhação experimentados em decorrência das infrações de autoria do receptador, a autorizar o afastamento da condenação à indenização mínima do dano moral em tese desencadeado pelos crimes.

19.

Para além de o Ministério Público não ter estimado na prefacial acusatória qualquer valor a título de danos materiais ou morais, e embora a instrução processual tenha revelado que as vítimas dos delitos de roubo, estupro, constrangimento ilegal e oferecimento de bebida alcoólica a menor sofreram prejuízos patrimoniais e tiveram violadas suas honras e suas dignidades, não houve fundamentação para justificar o
quantum
arbitrado – R$ 30.000,00 para cada vítima –, tampouco cuidou o juiz
a quo
de desmembrar o que seria dano moral e o que seria dano material, assim como não se levou em consideração a (pouca) capacidade econômica dos réus, e nem que alguns deles praticaram mais crimes que os demais, razão pela qual deve ser arredada de ofício a condenação ao pagamento da verba indenizatória mínima dos danos causados pelas infrações, sem prejuízo do ulterior ajuizamento pelos ofendidos da
competente ação cível de reparação de danos, se assim entenderem pertinente.

Apelações conhecidas, com rejeição das preliminares de nulidade arguidas, e, no mérito, parcialmente providas com providências de ofício, com reflexos sobre as penas finais dos apelantes.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ADEVAIL OLÍMPIO SANTANA

APELANTE(S):

CLEIS LENISON ROSA AMORIM

APELANTE(S):

JELLISSON MADUREIRA DE OLIVEIRA

APELANTE(S):

LUCAS SANTANA LIMA

APELANTE(S):

RODRIGO SOUZA GOMES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal simultaneamente interpostos pelos réus
ADEVAIL OLÍMPIO SANTANA
,
CLEIS LENISON ROSA AMORIM
,
JELLISSON MADUREIRA DE OLIVEIRA
,
LUCAS SANTANA LIMA
e
RODRIGO SOUZA GOMES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT na ação penal n.o 1001698-45.2022.8.11.0010, que
absolveu
CLEIS LENISON ROSA AMORIM, LUCAS SANTANA LIMA, RODRIGO SOUZA GOMES e JELLISON MADUREIRA DE OLIVEIRA da imputação da prática do crime descrito no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e LUCAS SANTANA LIMA da imputação da prática dos crimes previstos no artigo 146, §1o do Código Penal e artigo 1o, inciso II e §4o, inciso II, 4a figura da Lei 9.455/97, também com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; lado outro,
condenou-os
nos seguintes termos:

-
CLEIS LENISON ROSA AMORIM
e
RODRIGO SOUZA GOMES
pela prática, em concurso material, dos crimes descritos no
artigo 157, §2o, incisos II e V c/c §2o-A, inciso I
(
por 9 vezes) c/c artigo 70
e
artigo 146, §1o

(por 7 vezes) c/c artigo 70,
todos do Código Penal

e
artigo 1o, inciso II e §4o, inciso II, 4a figura, da Lei n.o 9.455/97
, sendo
CLEIS LENISON
apenado com
20 (vinte) anos de reclusão
e
09 (nove) meses de detenção
, no regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de 810 (oitocentos e dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, ao passo que
RODRIGO
restou sancionado com
41 (quarenta e um) anos, 02 (dois) meses e 11 (onze) dias de reclusão
e
01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção
, no regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de 1.440 (um mil, quatrocentos e quarenta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, sendo ambos solidariamente condenados com os demais réus ao pagamento da reparação mínima dos danos causados pelas infrações, estipulada em R$ 30.000,00 para cada vítima;

-
JELLISSON MADUREIRA DE OLIVEIRA
pela prática, em concurso material, dos crimes descritos no
artigo 157, §2o, incisos II e V c/c §2o-A, inciso I
(
por 9 vezes) c/c artigo 70
e
artigo 146, §1o

(por 7 vezes) c/c artigo 70, c/c
art. 213,
caput
, todos do Código Penal

e
artigo 1o, inciso II e §4o, inciso II, 4a figura, da Lei n.o 9.455/97
, às penas de
37 (trinta e sete) anos, 03 (três) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão
e
10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, no regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de 867 (oitocentos e sessenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, sem prejuízo da condenação solidária com os demais réus ao pagamento da reparação mínima dos danos causados pelas infrações, estipulada em R$ 30.000,00 para cada vítima;

-
LUCAS SANTANA LIMA
pela prática, em concurso material, dos crimes descritos no
artigo 155, §4o, inciso II, 1a figura, do Código Penal
e
artigo 157, §2o, II e V c/c §2o-A, I
, c/c artigo 70 (por 9 vezes), ambos
do Código Penal
, à pena de
26 (vinte e seis) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 735 (setecentos e trinta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, sem prejuízo da condenação solidária com os demais réus ao pagamento da reparação mínima dos danos causados pelas infrações, estipulada em R$ 30.000,00 para cada vítima;

-
ADEVAIL OLÍMPIO SANTANA
pela prática, em concurso material, dos crimes descritos no
artigo 180-A,
caput
, do Código Penal
(por 2 vezes)
, na forma do artigo 383, do Código de Processo Penal e
art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003
, à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa, no valor unitário correspondente a 2 (dois) salários mínimos vigentes à época dos fatos, sem prejuízo da condenação ao pagamento da reparação mínima dos danos causados à vítima
Idelmo Carlos Crespilho
pelas infrações, estipulada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Irresignado, o apelante
ADEVAIL OLÍMPIO SANTANA
apresentou suas razões de apelação no ID 165924973, nas quais postula, inicialmente, a
anulação
da condenação pelo crime de
receptação ocorrido no ano de 2021
, sob as seguintes vertentes: prolação de
sentença
extra petita
por violação ao princípio da correlação e incompetência territorial do juízo prolator do édito condenatório.

Subsidiariamente, almeja a
absolvição
dos dois crimes de
receptação
, ante a ausência de prova da ciência da origem ilícita dos semoventes, com pleito sucessivo pela
desclassificação das condutas para a modalidade culposa
, além da
absolvição
do crime de
porte ilegal de arma de fogo
, lastreado na tese de que possui registro do armamento, portanto, tem autorização para portá-lo dentro da sua propriedade rural, onde fora apreendido pelos policiais.

Por derradeiro, postula a
redução das penas-bases aos pisos cominados pelo legislador
, ante a inidoneidade da avaliação negativa conferida ao vetor judicial pertinente às
consequências
dos crimes, além da
minoração do valor unitário do dia-multa
, reputado desproporcional frente à sua capacidade financeira, e da
exclusão da indenização mínima fixada em prol da vítima

Idelmo Carlos Crespilho

ou
ao menos a sua
minoração ao patamar de 1 (um) salário mínimo
, porquanto não houve atribuição de valor na denúncia, além disso, o ofendido teria admitido a ausência de prejuízo com as condutas atribuídas ao apelante e o montante estabelecido pelo juiz sentenciante afigura-se de todo incompatível com a condição socioeconômica do réu.

Já nas razões recursais disponíveis no ID 165924997, os apelantes
CLEIS LENISON ROSA AMORIM
,
JELLISSON MADUREIRA DE OLIVEIRA
e
RODRIGO SOUZA GOMES
, assistidos pela Defensoria Pública Estadual, vindicam a
absolvição
de todos
em relação aos crimes de
constrangimento ilegal
,
ministrar bebida alcóolica a menor
e
prática de tortura contra adolescente
,
sob o argumento de que as provas coligidas aos autos não são suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório, além da
absolvição
de
JELLISSON MADUREIRA DE OLIVEIRA
do crime de
estupro
, por ausência de prova da autoria, firmes na teoria da perda de uma chance probatória, haja vista a não confecção do laudo do exame de confrontação de material genético colhido da vítima e do acusado.

Subsidiariamente, buscam a
redução das respectivas penas básicas
mediante a adoção do
critério ideal
de 1/6 da pena mínima abstratamente prevista, para cada circunstância judicial desabonada; além do
afastamento da aplicação cumulativa das majorantes do crime de roubo
, a fim de ser empregado um único aumento, consoante previsão do art. 68, parágrafo único, do CP, porquanto entendem que não há fundamentação idônea a justificar a dupla exasperação, com consequente reajuste da pena privativa de liberdade e da sanção de multa.

Por sua vez, postula o apelante
LUCAS SANTANA LIMA
nas razões recursais vistas no ID 165925004, a
absolvição
do crime de
furto qualificado
, seja por
violação ao princípio acusatório
, porquanto o Ministério Público não teria requerido a condenação por ocasião do oferecimento das alegações finais, de modo que a atuação do MM. Juiz
a quo
teria se dado de ofício, seja por
insuficiência probatória
, pois o único a implicar o suposto envolvimento do ora insurgente seria o receptador dos animais subtraídos, o que, em tese, mitiga a credibilidade do seu depoimento; requerendo, outrossim, a
absolvição
do crime de
roubo circunstanciado
, forte na tese de anemia probatória quanto à autoria a si atribuída, ao que acrescenta
pleito sucessivo
pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena pertinente à
participação de menor importância.

De forma subsidiária, pugna pela
redução das penas básicas de ambos os crimes aos mínimos legais
, ao argumento de que inidôneos os desvalores conferidos à parte das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, ao que agrega o pleito pela
exclusão da aplicação cumulativa das majorantes do crime de roubo
,
a fim de ser empregado um único incremento na proporção de 1/6,
ante a ausência de motivação concreta e específica apta a justificar a maior exasperação, ou que o aumento decorrente da majorante do concurso de pessoas – casa mantida a aplicação cumulativa –, seja reduzido da fração de metade para 1/6; finalizando com pedido de
minoração da pena de multa
fixada em suposta desconformidade com a pena privativa de liberdade.

Em contrarrazões únicas anexadas sob o ID 165925011, o Ministério Público Estadual rechaça minudentemente as pretensões defensivas e requer seja negado provimento a todos os recursos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 168145170, opinou pelo
desprovimento
dos apelos
.

Na sequência, considerando que o defensor do réu VALDIREI PEREIRA CABRAL desistiu do recurso interposto, houve a homologação da desistência expressamente externada, consoante
decisum
de ID 191259651.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos moldes do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE
DA CONDENAÇÃO, ARGUIDA PELO RÉU
ADEVAIL OLÍMPIO SANTANA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
n
ecessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO

dos apelos manejados pelas i. Defesas.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, tem-se que o apelante
ADEVAIL OLÍMPIO SANTANA
, buscando ver-se absolvido de um dos delitos de receptação de semoventes cometidos em concurso material, precisamente aquele ocorrido em dezembro de 2021, suscita a preliminar de
nulidade da condenação
, fazendo-o sob duas vertentes:
i)
prolação de
sentença
extra petita
por
violação ao princípio da correlação
, porquanto afirma que tal fato fora apenas mencionado na denúncia e não imputado ao réu, razão pela qual entende que não poderia ter sido condenado por este crime, e;
ii)

incompetência territorial do juízo
, visto que o delito ocorrera na comarca de Juscimeira/MT, onde, inclusive, aponta que tramita um inquérito policial ainda não encerrado.

Em que pesem os argumentos defensivos,
a preliminar não comporta acolhimento
.

A violação ao princípio da congruência se caracteriza quando a sentença julga fora dos limites do pedido acusatório, o que não ocorreu.

A leitura da denúncia que inaugurou a ação penal constitui providência bastante para perceber a fragilidade do argumento defensivo, pois, a peça acusatória atribuiu ao apelante a conduta de adquirir, em proveito próprio,
no mês de dezembro de 2021
, com a finalidade de produção e comercialização, semovente domesticável de produção que devia saber ser produto de crime. Veja-se:

“
FATO 06 – RECEPTAÇÃO DE ANIMAL:

Consta nos inclusos autos de Inquérito Policial, que em dezembro de 2021, e no dia 26 de maio de 2022, na propriedade rural Estância Santana, no distrito de Fátima de São Lourenço, o denunciado
ADEVAIL OLÍMPIO SANTANA
adquiriu, com a finalidade de produção e comercialização, semovente domesticável de produção, consistente em 41 (quarenta e uma) cabeças de gado, que deve saber ser produto de crime.
” (ID 165924762 – pág. 4). Negrito no original.

Assim, ainda que ao formular a imputação o Ministério Público Estadual tenha incursionado
ADEVAIL OLÍMPIO SANTANA
uma única vez no crime descrito no art. 180-A do Código Penal, cediço que o réu se defende dos fatos e não da capitulação legal trazida na denúncia. Logo, o momento adequado para o ajuste da tipificação é o da prolação da sentença, porquanto o juiz, após percuciente análise dos fatos e das provas carreados aos autos, poderá entender que o fato criminoso descrito na inicial acusatória merece outra definição jurídica e, valendo-se da
emendatio libelli
, conforme disposto no art. 383 do Código de Processo Penal, aplicará o adequado tipo penal à conduta perpetrada, exatamente como fez o magistrado no caso em exame.

Por conseguinte, apesar de não mencionado expressamente na denúncia que o crime de receptação de semoventes atribuído ao apelante
ADEVAIL OLÍMPIO SANTANA
fora cometido sob a hipótese do art. 69 do Código Penal, plenamente possível a aplicação do concurso material de crimes, visto que, repita-se, a defesa se defende dos fatos, os quais restaram bem delineados na exordial acusatória, não havendo que se falar em sentença
extra petita
.

Nesse sentido, não discrepa a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

“
2. Assim, é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida - que é dotada de caráter provisório. É permitido ao Juiz sentenciante, na oportunidade da prolação da sentença, conferir definição jurídica da conduta diversa, conforme dispõe o art. 383 do Código de Processo Penal
.” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.441.689/PR, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022).

Não bastasse, quanto à alardeada
incompetência territorial
, vale dizer que se constitui em
nulidade relativa
, sendo impróprio o reconhecimento de qualquer vício se
não suscitado em tempo oportuno
– antes de proferida a sentença, e se
ausente a demonstração de prejuízo
à defesa, tendo em vista o princípio
pas de nullité sans grief
,
nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.

Em respeito à segurança jurídica, à boa-fé e lealdade que devem nortear o comportamento das partes no processo penal,
as nulidades, mesmo aquelas denominadas
absolutas
,
devem ser arguidas no momento oportuno
, sob pena de preclusão
, consoante orienta a jurisprudência do e. STJ:

“
3. Ressalta-se que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que,

mesmo as nulidades denominadas absolutas
, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado,
também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal
(...)
”
.
(AgRg no HC n. 825.657/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023). Destaquei.

Na hipótese, mesmo ciente da narrativa constante na denúncia acerca de duas receptações a si atribuídas, sendo a primeira em dezembro de 2021, e a segunda em maio de 2022, o apelante nada arguiu a respeito de eventual incompetência
ratione loci
quando da apresentação dos memorais finais sob o ID 165924944, vindo a informar acerca da suposta apuração do fato ocorrido em 2021 por meio do Inquérito Policial n.o 1000571.55.2022.8.11.0048, em trâmite na Polícia Judiciaria Civil da Comarca de Juscimeira/MT, apenas quando do oferecimento das razões recursais, olvidando, portanto, que eventual incompetência territorial, por se constituir em nulidade relativa, deveria ter sido arguida a tempo e modo, e se não o foi, preclusa está a discussão a respeito.

Ademais, como se sabe, “
a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça
” (STJ – AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N.o 1734523/RJ, Rel.: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021).

Ainda na mesma toada:

“
6. Por fim,
o atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada "nulidade de algibeira
" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente
, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais.
” (STJ – AgRg no HC: 710305 PB 2021/0386768-0, Data de Julgamento: 14/06/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022). Grifei.

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares, extrai-se da denúncia que, entre os dias 25 e 26 de maio de 2022, por volta das 05h00min, na Fazenda Ipê, localizada no município de São Pedro da Cipa/MT, comarca de Jaciara/MT, os denunciados
CLEIS LENISON ROSA AMORIM
,
JELLISON MADUREIRA DE OLIVEIRA
,
LUCAS SANTANA LIMA
e
RODRIGO SOUZA GOMES
, com consciência e vontade, associaram-se, estavelmente, com o uso de arma de fogo, com o fim específico de cometer crimes, em especial, contra o patrimônio [
FATO 01
].

De acordo com o
Parquet
, nas mesmas condições de tempo e espaço, já na residência sede da propriedade rural, os denunciados
CLEIS LENISON ROSA AMORIM
,
JELLISON MADUREIRA DE OLIVEIRA
,
LUCAS SANTANA LIMA
e
RODRIGO SOUZA GOMES
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, previamente ajustados, subtraíram em proveitos próprios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis consistentes em 21 (vinte e um) porcos caipiras, 47 (quarenta e sete) cabeças de gado, 06 (seis) celulares, R$ 200,00 (duzentos reais) e demais objetos pertencentes às vítimas
Idelmo Carlos Crespilho
,
Diullia Fernanda da Silva
,
Francisco Bento dos Santos
,
Fortunato Cipriano da Silva
,
Cleberson Ferreira da Silva
,
Romildo Ramos Mestre
e
Deivid Celeri Vieira
, sendo que durante o roubo os denunciados mantiveram os ofendidos em seus poderes, restringindo suas liberdades [
FATO 02
].

Verte da exordial acusatória, outrossim, que nas mesmas circunstâncias já descritas, após a restrição da liberdade das vítimas, os denunciados
CLEIS LENISON ROSA AMORIM
,
JELLISON MADUREIRA DE OLIVEIRA
,
LUCAS SANTANA LIMA
e
RODRIGO SOUZA GOMES
, todos em unidade de desígnios, um aderindo à conduta do outro, ministraram bebida alcoólica do tipo “pinga”, da marca Velho Barreiro, ao adolescente
Darlan

[FATO 03
].

Ainda segundo a proposição ministerial, não satisfeitos, os denunciados
CLEIS LENISON ROSA AMORIM
,
JELLISON MADUREIRA DE OLIVEIRA
,
LUCAS SANTANA LIMA
e
RODRIGO SOUZA GOMES
, em unidade de desígnios, mediante violência empregada com a posse de um revólver cal. 22, constrangeram as vítimas
Francisco Bento dos Santos
,
Deivid Celeri Vieira
,
Fortunato Cipriano da Silva
e
Romildo Ramos Mestre
a carregarem a caminhonete D10 com porcos, bem assim, após terem reduzido a capacidade de resistência dos ofendidos, constrangeram
Diullia Fernanda da Silva
e seu marido
Deivid Celeri Vieira
a ingerir bebida alcoólica do tipo “pinga”, marca Velho Barreiro, ensejo em que também obrigaram
Diullia Fernanda da Silva
a cozinhar para eles [
FATO 04
].

Consta também da denúncia que, no mesmo dia, no curral da Fazenda Ipê,
JELLISON MADUREIRA DE OLIVEIRA
, mediante violência e grave ameaça, praticou conjunção carnal com a vítima
Diullia Fernanda da Silva
[
FATO 05
].

Enfim, dá conta a preambular acusatória de que, em dezembro de 2021 e no dia 26 de maio de 2022, na propriedade rural Estância Santana, o denunciado
ADEVAIL OLÍMPIO SANTANA
adquiriu, com a finalidade de produção e comercialização, semovente domesticável de produção, consistente em 41 (quarenta e uma) cabeças de gado, que devia saber ser produto de crime [
FATO 06
], bem assim, que no dia 26 de maio de 2022, na mesma propriedade rural,
ADEVAIL OLÍMPIO SANTANA
e
VALDIREI PEREIRA CABRAL
, de forma consciente e voluntária, portaram, tinham em depósito e/ou mantiveram sob guarda, uma arma de fogo do tipo pistola marca Taurus, cal. 9 mm, e uma espingarda cal. 28 com seis munições intactas, em desacordo com determinação legal ou regulamentar [
FATO 07
].

Diante destes fatos,
CLEIS LENISON ROSA AMORIM
,
LUCAS SANTANA LIMA
e
RODRIGO SOUZA GOMES
foram denunciados como incursos nas penas do artigo 288, parágrafo único; art. 157, §2o, inciso V c/c §2o-A, inciso I, e art. 146, na forma do art. 69, todos do Código Penal e art. 243 do ECA, com as implicações da Lei n.o 8.072/90; enquanto
JELLISON MADUREIRA DE OLIVEIRA
foi incursionado nas penas do artigo 288, parágrafo único; art. 157, §2o, inciso V c/c §2o-A, inciso I, art. 146 e art. 213,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal e art. 243 do ECA, com as implicações da Lei n.o 8.072/90, restando a
ADEVAIL OLÍMPIO SANTANA
a imputação da prática dos crimes previstos no artigo 180-A do Código Penal e art. 14 da Lei n. 10.826/03, e a
VALDIREI PEREIRA CABRAL
de cometimento do delito tipificado no artigo 14 da Lei n. 10.826/03.

Finda a instrução processual, o d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT,
com relação ao fato originariamente subsumido ao tipo penal do art. 243 do ECA
,
atribuiu definição jurídica diversa à denúncia
e
entendeu que a conduta se amoldava ao crime descrito no artigo 1o, inciso II, da Lei 9.455/97
, com a incidência da causa de aumento descrita no inciso II do §4o do mesmo dispositivo legal, por se tratar de vítima adolescente; demais disso,
absolveu

CLEIS LENISON ROSA AMORIM, LUCAS SANTANA LIMA, RODRIGO SOUZA GOMES
e
JELLISON MADUREIRA DE OLIVEIRA
da imputação da prática do crime descrito no
artigo 288, parágrafo único, do Código Penal
, assim como
absolveu

LUCAS SANTANA LIMA
da imputação da prática dos crimes previstos no
artigo 146, §1o do Código Penal
e artigo 1o, inciso II e §4o, inciso II, 4a figura da Lei 9.455/97, condenando-os e aos demais réus, nos outros crimes pelos quais restaram denunciados,
contexto em que agora exsurgem inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de
absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo
, formulado pelo réu
ADEVAIL OLÍMPIO SANTANA:

Referindo que possui o registro da pistola Taurus PY92, cal. 9mm apreendida pelos policiais dentro do seu veículo, o qual se encontrava estacionado na sede da fazenda de sua propriedade, requer o apelante a absolvição do delito de porte ilegal de arma de fogo e munições, ao argumento de que atípica a conduta.

E a razão lhe assiste!

O magistrado sentenciante condenou o réu
ADEVAIL OLÍMPIO SANTANA
como incurso nas sanções do
art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003 sob a premissa de que “
portava a arma de fogo em seu veículo, sem autorização para tanto
” (sic – ID 165924964).

Todavia, a Lei n.o 13.870/19 incluiu o §5o ao art. 5o da Lei n. 10.826/03, que estendeu a posse de arma de fogo aos residentes em propriedade rural, à toda extensão de sua propriedade. Ou seja, referida Lei passou a autorizar que o produtor rural que tenha a posse de uma arma de fogo, transite armado em toda a extensão do imóvel rural, e não apenas na sede, como previsto anteriormente.

Eis a redação do novo §5o do art. 5o do Estatuto do Desarmamento, inserido pela Lei no. 13.870/19:

“
Art. 5o
O certificado de Registro de Arma de Fogo, com validade em todo o território nacional, autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo
exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio, ou dependência desses, ou, ainda, no seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou o responsável legal pelo estabelecimento ou empresa.

(...)

§5o:
Aos residentes em área rural, para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se residência ou domicílio toda a extensão do respectivo imóvel rural
.”

Essa nova modalidade de “posse estendida” acaba por ampliar a autorização para porte da arma de fogo
extramuros
, isto é, fora da casa-sede, por toda extensão da propriedade rural, e uma vez comprovado nos autos de forma inequívoca que o réu
ADEVAIL OLÍMPIO SANTANA
possuía ao tempo do fato o registro do armamento, afigura-se atípica a conduta a si atribuída, afinal, se a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da Ação Penal n. 686/AP, já decidiu que a guarda, em residência, de armamento com registro vencido não configura crime de posse irregular de arma de fogo, mas mera irregularidade administrativa, com mais razão a hipótese em questão não caracteriza ilícito penal, porquanto regular o registro.

Sendo assim, sem mais delongas, no particular, provejo o recurso de apelação ora em análise, para
absolver
o réu
ADEVAIL OLÍMPIO SANTANA
da imputação da prática do crime previsto no
art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003
, na forma do art. 386, inciso III, do CPP.

Via de consequência,
excluo da condenação a pena respectiva
de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário correspondente a dois salários mínimos vigentes à época dos fatos.

2.

Do
pleito absolutório
formulado pelo réu
ADEVAIL OLÍMPIO SANTANA em relação aos
crimes de receptação
, com pedido subsidiário de desclassificação para a modalidade culposa:

Requer o apelante a absolvição dos crimes de receptação cometidos no mês de dezembro de 2021 e no dia 26 de maio de 2022, ao que agrega o pleito subsidiário de desclassificação da conduta para a modalidade culposa, firme na tese de que não tinha conhecimento da negociação travada entre seu filho Gabriel Jairo Pereira Santana e o réu
Lucas Santana Lima
para aquisição dos semoventes que, posteriormente, descobriu-se foram subtraídos da fazenda de propriedade da vítima
Idelmo Crespilho
, diante do que insiste que desconhecia a origem ilícita das cabeças de gado que, de todo modo, teriam sido adquiridas de boa-fé, mediante pagamento de “preço justo” e com emissão tanto de nota fiscal quanto da guia de trânsito animal (GTA), acrescentando, em arremate, que teria sido propositalmente induzido a erro pelo corréu
Lucas
, que agiu apoiado na boa fama e no prestígio de seu pai, Sr. Benedito André, pessoa conhecida e bem quista na região.

A pretensão, porém, não merece prosperar!

Como se sabe, o crime de receptação simples se consuma quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.

Trata-se de tipo penal conceituado pela doutrina como
de

natureza mista alternativa
, em que o sujeito ativo consuma o crime mediante a prática isolada de qualquer uma das ações nucleares descritas na redação do tipo e, do mesmo modo, responde por um único delito ainda que execute dois ou mais verbos-núcleo da norma incriminadora, desde que o faça no mesmo contexto fático e envolvendo um só objeto material.

Quanto ao
elemento volitivo e psicológico do delito
, via de regra, é o dolo – havendo previsão expressa da forma culposa no §3.o do art. 180 do Código Penal. Exige-se ainda, para a consumação da conduta típica, a caracterização do
elemento subjetivo específico
, qual seja, a nítida intenção de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia oriunda da prática de um delito.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade
da infração penal

está comprovada por meio do APFD, do boletim de ocorrência, do termo de apreensão e das declarações prestadas tanto na fase extrajudicial quanto em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, a despeito do devotado empenho da Defesa nas razões recursais ao aludir à existência de uma ata notarial que, em tese, demonstraria a atuação culposa do apelante, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
ADEVAIL OLÍMPIO SANTANA
nos episódios ilícitos e respaldar a sua condenação criminal pelos dois delitos de receptação dolosa, na medida em que, ao ser interrogado pelo magistrado
a quo
,
o próprio apelante
, apesar de ter intencionado desviar-se de parte da responsabilidade criminal ao negar a conclusão da negociação do gado apreendido por ocasião do flagrante,
admitiu ter comprado bovinos do corréu Lucas Santana Lima em duas oportunidades
, sendo que “
a primeira vez comprou dezessete cabeças e um bezerro mamando; que a segunda vez ele ofereceu oitenta e oito cabeças, mas iria tirar dois caminhões
” (trecho extraído da sentença), bem assim,
confessou que em nenhuma das vezes houve a emissão de nota fiscal
,

conquanto supostamente prometido pelo vendedor, tendo mencionado apenas a existência de uma guia de trânsito animal (GTA) emitida em nome de alguém que, em tese, não conferiu o nome antes de receber os animais, valendo destacar, a esse respeito, que o corréu
Lucas Santana Lima
explicou em juízo que tal documento fora emitido a seu pedido por “Marquinho que comercializa boi na Placa de Santo Antônio”, justamente no desiderato de conferir ares de legalidade ao rebanho que diz lhe ter sido oferecido no seu Lavo Jato.

A
testemunha
Ismael Gomes da Silva
, por sua vez, esclareceu durante a audiência de instrução que trabalha com frete de animais há oito anos e, nesse contexto, transportou um gado
no mês de dezembro de 2021
a pedido do corréu
Lucas Santana Lima
para a fazenda de propriedade do apelante
ADEVAIL
, que foi quem lhe pagou o serviço de frete, recordando-se, outrossim, que o acusado
Lucas
lhe disse que a nota fiscal estaria na caminhonete com Gabriel, o filho do ora insurgente, mas a testemunha admite nunca ter visto tal documento.

Além disso, ao prestarem depoimento em juízo,
os investigadores de Polícia Civil
Demilson Carrasqueira de Souza
e
Marcus Vinícius da Cruz Alves

aduziram que, durante as investigações, conversaram com Gabriel, o filho do ora apelante, e este confirmou que, por duas vezes, o pai adquiriu semoventes do corréu
Lucas
, que da primeira vez prometeu entregar a correspondente nota fiscal e nunca o fez, ao passo que na segunda ocasião houve o repasse de uma GTA emitida por Daniela, esposa de Marcos, proprietário de outra fazenda, e que emitiu o documento apenas para legitimar o transporte do gado.

Por sua vez, conforme trechos extraídos da sentença, em sua oitiva judicial, o
policial militar
Maycon de Souza Pereira
asseverou que “
Adevail mesmo falou que estava comprando este gado abaixo do preço e chegando à noite o gado para desembarcar; que todo roubo de gado já tem um receptador esperando; que com certeza ele sabia que este gado era produto de roubo; que a primeira viagem foi durante o dia; que a outra carga seria à noite
;” (ID 165924964).

Frise-se, ademais, ser incontroverso
que os semoventes roubados estavam na propriedade rural do apelante
, denominada “Estância Santana”, localizada no Distrito de São Lourenço de Fátima,
de modo que não há dúvida de que
ADEVAIL
foi flagrado em poder de produto de crime.

E como cediço,
no crime de receptação, se o objeto material do delito houver sido apreendido em poder do suspeito, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou da conduta culposa do agente, nos termos dispostos no art. 156 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na presente hipótese.

A propósito, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“(...).
2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
,

sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 3. (...)”
(HC 483.023/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019). – Destaquei.

Não discrepa o posicionamento desta Corte de Justiça estadual:

“3. No crime de receptação
,
a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria
,
incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente
,
pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso
, não sendo demais deixar registrado, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.
(N.U. 0018611-09.2011.8.11.0042, Ap 69224/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) – Destaquei.

O apelante
ADEVAIL OLÍMPIO SANTANA
se trata de produtor rural experiente, portanto, sabedor dos trâmites legais e dos costumes para aquisição de bovinos, e à toda evidência, nas duas hipóteses narradas na denúncia, não tomou os cuidados necessários para tanto embora soubesse que os semoventes oferecidos pelo corréu
Lucas Santana Lima
pertenciam à vítima
Idelmo Crespilho
, com quem, aliás, jamais conversou para confirmar a história supostamente contada por
Lucas
para justificar o porquê dele ser o negociante direto do gado e não o seu real proprietário, a evidenciar que não o fez justamente porque tinha plena ciência da origem ilícita dos animais, tanto que, quando revendeu parte dos bovinos ao produtor rural identificado na prova oral como
José Carlos
, teve o cuidado de emitir em seu nome a GTA e a nota fiscal, zelo do qual “contraditoriamente” se descuidou quando comprou para si os animais do corréu
Lucas
, e como já destacado, no crime de receptação, a prova do conhecimento da origem espúria do bem pode ser extraída da própria conduta do agente e das circunstâncias que envolvem o fato criminoso.

In casu
, portanto, os elementos de convicção coligidos ao caderno processual
demonstram à saciedade não só a autoria do apelante pela receptação da
res
, mas também a
existência de dolo na sua conduta
, razão pela qual indefiro tanto o pleito absolutório quanto o pedido de desclassificação do crime de receptação qualificada para a modalidade culposa,
mantendo
incólume
, pois, o desfecho condenatório.

3.

Do pedido de
absolvição do crime de estupro
, formulado pelo apelante JELLISSON MADUREIRA DE OLIVEIRA com base em negativa de autoria conjugada com a tese de
perda de uma chance probatória
:

A defesa do acusado acima mencionado pugna pela absolvição do crime tipificado no
caput
do art. 213 do Código Penal, em razão de suposta ausência de provas do fato criminoso, visto que o réu negou veementemente a prática do crime, assim como afirmou jamais ter permanecido sozinho com a vítima
Diullia Fernanda da Silva
e sua filha adolescente, e apesar da voluntariedade de
JELLISON
em ceder material genético, que também fora coletado da vítima, não veio aos autos o resultado do exame pericial de confrontação de perfil genético, haja vista a sobrecarga de trabalho informada pela POLITEC, motivo pelo qual entende que deve ser aplicada a teoria da perda de uma chance probatória, porquanto inadmissível que o acusado suporte a omissão estatal em seu prejuízo, máxime porque incumbe à acusação produzir todas as provas possíveis e essenciais à elucidação dos fatos,
ex vi
STJ – AREsp 1.940.381, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, julgado em 14.12.2021.

Sem razão, contudo.

De fundo civilista, a teoria da perda de uma chance remonta à discussão, no direito francês do final do século XIX, sobre a relação entre teorias da causalidade e eventos futuros frustrados. De forma sintética, nasce com a pretensão de aplicação das regras de responsabilidade civil para eventos em que fosse impossível aferir a prova de nexo causal. Ou seja, a chance perdida deve ser considerada como uma oportunidade que deixou de acontecer por ter sido interrompida por um fato antijurídico provocado por terceiro.

A transposição da teoria da perda de uma chance do direito civil para o processo penal é uma ideia original dos doutrinadores Alexandre Morais da Rosa e Fernanda Mambrini Rudolfo, que pregam a necessidade de comprovação externa do delito: a prova que, sem guardar relação de dependência com a narrativa montada pela instituição estatal, seja capaz de corroborá-la.

Nessa perspectiva, quando há outras provas em tese possíveis para auxiliar o esclarecimento dos fatos, é ônus do
Parquet
produzi-las, ou então justificar a inviabilidade de sua produção, pois, como compete à Acusação desfazer a presunção de não-culpabilidade que protege o acusado, é seu encargo lançar mão de todas as provas relevantes para tanto, não podendo dispensá-las por estratégia processual, contentando-se com os elementos mínimos que já apresentou.

O caso dos autos demonstra, claramente, a inocorrência da aventada perda de uma chance probatória, visto que não há falar em ineficiência na apuração da verdade pelo Estado-Acusador, muito menos que houve descaso e tampouco omissão injustificada do Estado enquanto órgão acusador na produção da prova, afinal, o material genético da vítima e do suposto ofensor foram coletados, só não havendo notícia da confecção do respectivo laudo de confrontação de perfis genéticos porque, diante da justificativa dada pela POLITEC para a delonga na emissão do laudo, o juízo
a quo
ponderou a necessidade de se conferir celeridade à prestação jurisdicional em se tratando de réus presos, com a prescindibilidade daquela perícia diante da robustez da prova oral produzida sob o crivo do contraditório e que indicava a materialidade e autoria atribuída ao apelante, partindo, assim, para a prolação de sentença, antes que o resultado da prova técnica fosse carreado aos autos.

Com efeito, porquanto a vítima elucidou que o agressor não chegou a ejacular porque interrompeu o ato sexual diante da aproximação de um dos comparsas, existe a fundada possibilidade de o exame ser inconclusivo, pois, em material relacionado à violência sexual, a perícia efetua exames preliminares para a constatação de perfil biológico, como a pesquisa de antígeno prostático específico (PSA) e a detecção da presença de espermatozoides através de microscopia de luz. É relativamente comum a abstenção dos procedimentos genéticos quando da ausência ou exiguidade de espermatozoides na amostra, sendo esses casos muitas vezes arquivados.

Por conseguinte, não há como afirmar a existência de prejuízo à ampla defesa do apelante, tampouco
que o acervo probatório seja incipiente ou que não foram produzidas as provas possíveis e essenciais aos esclarecimentos dos fatos,
ao contrário, a prova da autoria é exuberante, mormente quando se tem em conta que o delito em apreço foi cometido longe dos olhos de testemunhas, o que robustece a especial valia da palavra da vítima, que em juízo ratificou o reconhecimento pessoal do apelante, afirmando categoricamente que
JELLISSON MADUREIRA DE OLIVEIRA
penetrou-a sexualmente de forma forçada e mediante violência, inclusive sob ameaça de abusar de sua filha menor que a acompanhava e a quem o réu deu ordem de ficar de costas para não visualizar o ato, não havendo quaisquer indícios de eventual intenção espúria da vítima de incriminar falsamente um inocente, mesmo porque não se concebe qual seria o interesse dela em mentir enquanto submetida ao inequívoco constrangimento de expor uma situação tão grave, íntima e delicada, com risco de afetar o seu relacionamento conjugal dada à repugnância que muitos maridos usualmente manifestam após as esposas serem vítimas de violência sexual por parte de terceiros.

Ademais, os policiais militares que atenderam a ocorrência confirmaram sob o crivo do contraditório que souberam pela vítima e pelos demais reféns que o apelante
JELLISSON MADUREIRA DE OLIVEIRA
teria estuprado
Diullia
, sendo certo, outrossim, que a vítima
Cleberson Ferreira da Silva
asseverou em juízo que o apelante teve um comportamento violento durante toda a empreitada criminosa, e que em dado momento, os reféns do sexo masculino foram trancados em um banheiro, enquanto as únicas duas mulheres, a saber, a vítima
Diullia
e sua filha adolescente, foram conduzidas pelos agentes criminosos ao curral, onde o ofendido acredita ter sido consumado o estupro da trabalhadora rural, cujo marido
Deivid Celeri Vieira
também foi ouvido pela autoridade judiciária e confirmou a versão da companheira, inclusive destacando que ela temeu ser abandonada pelo convivente ao contar-lhe o episódio, e ao tempo da audiência ainda sofria com sobressaltos só de ouvir latidos dos cachorros.

Corroborando a acusação, a vítima
Fortunato Cipriano da Silva
declarou judicialmente que a filha de
Diullia
chorava muito na ocasião e lhe confidenciou que embora não tenha visto porque o acusado a mandou virar de costas, sabe que a mãe foi violentada sexualmente, tendo o proprietário da fazenda onde ocorreu o crime, sr.
Idelmo Carlos Crespilho
, aduzido em juízo que o marido da vítima lhe confirmou o abuso, tendo o empregador declinado que a consternação da jovem mulher e de toda a família era visível, tanto que preferiu não abordar o assunto.

A observação da seriedade e da realidade das chances perdidas é o critério a ser utilizado para separar as chances potenciais e prováveis, das simples esperanças hipotéticas e subjetivas, de modo que tal verificação objetiva é muito mais uma questão de grau do que de natureza, e no caso em exame, a Defesa do apelante não comprovou
que a falta do laudo de confronto de material genético poderia enfraquecer a carga probatória da acusação ou mesmo levar à absolvição.

Diante deste cenário, afasto a almejada aplicação da teoria da perda de uma chance probatória e, tendo por
suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de estupro atribuído ao réu
JELLISSON MADUREIRA DE OLIVEIRA
,
indefiro

o pleito absolutório.

4.

Do pedido de
absolvição dos crimes
do artigo 146, §1o

(por 7 vezes) c/c artigo 70,
todos do Código Penal

e
artigo 1o, inciso II e §4o, inciso II, 4a figura, da Lei n.o 9.455/97
, formulado pelos apelantes CLEIS LENISON ROSA AMORIM, JELLISSON MADUREIRA DE OLIVEIRA e

RODRIGO SOUZA GOMES, com fulcro em suposta
insuficiência de provas da autoria
delitiva:

Referindo que a prova testemunhal é controversa quanto à autoria dos delitos de constrangimento ilegal, ministrar bebida alcóolica a menor e prática de tortura contra adolescente narrados na inicial acusatória, postula a Defensoria Pública Estadual a absolvição dos réus supracitados, por entender que um desfecho condenatório não pode se sustentar sobre fundada dúvida.

A pretensão merece prosperar em parte.

Conquanto os apelantes tenham negado em juízo qualquer participação nos mencionados delitos, o magistrado
a quo
concluiu de modo diverso com base no vasto acervo probatório dos autos, dispensando sua minuciosa narrativa maiores digressões a respeito da temática:

“
No presente caso, verifica-se que foram 7 (sete) crimes de constrangimento ilegal realizados com emprego de arma de fogo, em face das vítimas: Francisco Bento dos Santos, Deivid, Fortunato e Romildo, que foram constrangidos a carregar a caminhonete D10 com porcos, Diullia Fernanda da Silva e Deivid Celeri Vieira que foram constrangidos a ingerir bebida alcoólica do tipo pinga, marca Velho Barreiro e por fim, Diullia Fernanda da Silva que foi constrangida a cozinhar para os réus, que deve incidir a regra contida no artigo 70, do Código Penal. Não há falar em aplicação do princípio da consunção ao presente caso, uma vez que tais condutas exacerbam a normalidade típica do crime de roubo, não sendo por ele consumida.

No tocante ao crime em face da vítima Darlan, nota-se que a denúncia traz a seguinte narrativa fática: “(...) todos em unidade de desígnios, um aderindo à conduta do outro, ministraram bebida alcoólica do tipo pinga, marca Velho Barreiro, ao adolescente Darlan (...). (...) Após terem procurado bens pela residência, os denunciados, em unidade de desígnios, ministraram bebida alcoólica do tipo pinga, marca Velho Barreiro, para o menor de idade Darlan, filho de Diullia e Deivid,
que nunca havia ingerido bebida alcoólica e começou a passar mal, tendo vomitado sangue
(...)”.

Sendo assim, apesar de a denúncia narrar o intenso sofrimento físico e mental sofrido pelo menor DARLAN DA SILVA, que se encontrava amarrado e em poder dos meliantes, que através de violência exercida com arma de fogo e sob ameaça de castigo ou morte, foi obrigado a ingerir dois copos de pinga Velho Barreiro, vindo a vomitar sangue em razão da ingestão da bebida alcóolica, tipificou a conduta como fulcro no artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, no entanto, verifica-se que a aludida peça acusatória merece retificação neste ponto.

Nota-se que exclusivamente no caso do menor Darlan da Silva, o mesmo relatou em sua oitiva judicial: “(...) que
eles obrigaram o depoente a ingerir bebida alcóolica no dia; que eram quatro pessoas; que todos eles obrigaram o depoente a beber;
que eles botaram dois copos grande de pinga em sua boca; que eles fizeram o depoente beber; que passou mal; que vomitou sangue; que isto lhe causou intenso sofrimento físico e mental; que eles falaram para o depoente beber na marra, porque se não bebesse iria bater no mesmo; que eles ameaçaram de bater e se fizesse alguma coisa eles iriam mata-lo (...) que eles obrigaram o seu pai e sua mãe a beber; que todos estavam com pés e mãos amarrados e daí eles davam na boca (...)
”

Portanto, no que tange à vítima Darlan da Silva, tem-se que o fato se amolda perfeitamente ao tipo descrito no artigo 1o, inciso II, da Lei 9.455/97, com a incidência da causa de aumento descrita no §4o, inciso II, do mesmo dispositivo legal, por se tratar de vítima adolescente, com a atribuição da definição jurídica diversa à denúncia, nos termos do artigo 383, do Código de Processo Penal.

Em arremate, diferentemente da conduta de ministrar, que tem como sinônimos: administrar, receitar, aplicar, servir ou propinar bebida alcóolica, a conduta dos réus consistiu em obrigar o menor, que estava em poder dos meliantes, a ingerir a pinga Velho Barreiro, contra a sua vontade, estando o mesmo com as mãos e os pés amarrados, tendo um deles levado dois copos grandes de pinga até a sua boca e o obrigado a engolir a bebida alcóolica sob pena de não fazendo ser castigado ou morto, vindo posteriormente a passar mal e a vomitar

sangue em decorrência da ingestão obrigatória da bebida alcóolica (intenso sofrimento físico e mental), sem que fosse acudido com medicação adequada, buscando amenizar ou cessar o seu intenso sofrimento, que perdurou por quase um dia.

Portanto, não houve ato de mera liberalidade e sim compulsório.

No que tange às vítimas Diullia Fernanda da Silva e Deivid Celeri Vieira, embora a denúncia narre que eles também foram obrigados a ingerir bebida alcoólica do tipo pinga, marca Velho Barreiro, estando ambos também amarrados, nota-se que a aludida peça acusatória nada menciona a respeito de eventual sofrimento físico ou mental sofridos pelo casal, tampouco listou ou mencionou qual seria ele, como assim o fez no tocante a Darlan, somado ao fato de que as vítimas nada relatam sobre o tipo de sofrimento experimentado em Juízo, razão pela qual deve ser mantida a capitulação do tipo subsidiário narrado na denúncia, consistente no crime de constrangimento ilegal, com a causa de aumento do emprego de armas de fogo.
” (ID 165924964 – Destaques no original).

Embora os réus sustentem a existência de incongruências nos depoimentos das vítimas e testemunhas, em verdade, seus depoimentos é que são contraditórios, na medida em que, conquanto
CLEIS LENISON
tenha declarado em juízo que se limitou a permanecer no curral embarcando o gado roubado, não tendo em nenhum momento ingressado na sede da fazenda, muito menos se dirigido aos reféns, o corréu
JELLISON
, em sentido oposto, afirma que
RODRIGO
e
CLEIS LENISON
renderam as vítimas e permaneceram na companhia delas a maior parte do tempo.

De outro lado, o caseiro
Deivid Celeri Vieira
explicou sob o crivo do contraditório que os criminosos chegaram à fazenda por volta das 5h da manhã munidos de espingardas e revólveres, agindo com extrema violência e mediante ameaças, tendo obrigado sua esposa e seus dois filhos menores, de 12 e 16 anos, a ingerirem, cada qual, cerca de dois copos de aguardente da marca “Velho Barreiro”, em razão do que o menor
Darlan
passou mal; não satisfeitos, exigiram que sua convivente cozinhasse para eles, e mediante ameaças de morte com armas de fogo em punho, obrigaram o depoente e outras vítimas a auxiliarem no embarque dos animais que foram subtraídos, tendo a vítima
Cleberson Ferreira da Silva
confirmado que quando chegou à propriedade rural às 7h da manhã, o adolescente parecia estar embriagado, bem assim, que
Diullia
foi obrigada a cozinhar para os criminosos e que parte dos reféns foi ameaçada de morte acaso não auxiliasse no carregamento dos veículos com os semoventes surrupiados, tendo o menor
Darlan da Silva
esclarecido judicialmente que estava com os pés e as mãos amarrados enquanto os agentes o faziam ingerir a bebida alcoólica mediante promessa de agressão física em caso de recusa, ocasião em que chegou a vomitar, não passando despercebido, outrossim, que o adolescente apontou
RODRIGO
e
JELLISON
, sem sombra de dúvidas, como os autores das condutas ilícitas, no que foi referendando por sua mãe
Diullia Fernanda da Silva
, que confirmou toda a narrativa acusatória e ainda indicou
CLEIS LENISON
como o terceiro agente executor dos delitos ora em análise, acrescentando que os três criminosos ameaçavam agredi-la fisicamente e ao pai do menor acaso ele não bebesse.

Da mesma forma, as vítimas
Fortunato Cipriano da Silva
e
Francisco Bento dos Santos
afirmaram em juízo terem sido coagidos a embarcarem os animais roubados, tendo o último declinado, inclusive, que
JELLISON
teria efetuado disparo de arma de fogo em sua direção no intuito de amedrontá-lo e obrigá-lo à aderir às ordens espúrias, explicando, outrossim, que os três apelantes se revezavam nas ameaças aos reféns e em compeli-los a executar as tarefas que ordenavam, bem assim, que fizeram uso de bebida alcoólica e ainda forçaram alguns dos presentes a ingerir pinga, empregando violência física e psicológica para constrangerem todos os cativos, não demonstrando qualquer compaixão pelo sofrimento externado por alguns.

Nessa ordem de ideias, curial destacar que pequenas divergências eventualmente havidas entre os depoimentos das vítimas e testemunhas são perfeitamente normais e até demonstram maior fidedignidade que declarações artificiais e homogeneizadas, portanto, não eliminam ou desqualificam as declarações, mormente quando permanece coerente o núcleo essencial da narrativa, uma vez que todos os ofendidos ouvidos em juízo relatam com clareza as agressões e ameaças perpetradas pelos três apelantes com o fito de coagi-los a obedecer determinadas ordens do grupo criminoso, de modo que a simples negativa dos acusados na fase judicial, apartada de qualquer justificativa idônea, não tem o condão de invalidar a prova oral regularmente colhida.

Destarte, mantenho
intacto

o desfecho condenatório quanto aos delitos de constrangimento ilegal
, porquanto satisfatoriamente comprovado que os réus
CLEIS LENISON ROSA AMORIM
,
JELLISON MADUREIRA DE OLIVEIRA
e
RODRIGO SOUZA GOMES
, em unidade de desígnios, mediante violência psicológica exercida mediante ameaças de morte e/ou de agressão física, e ainda na posse ostensiva de armas de fogo, constrangeram as vítimas
Francisco Bento dos Santos
,
Deivid Celeri Vieira
,
Fortunato Cipriano da Silva
e
Romildo Ramos Mestre
a carregarem a caminhonete D 10 com animais subtraídos da Fazenda Ipê; demais disso, após reduzirem a capacidade de resistência das vítimas
Deivid Celeri Vieira
e
Diullia Fernanda da Silva
obrigando-as a ingerir bebida alcoólica [pinga] sob pena de serem agredidos ou de verem seus familiares lesionados – dentre eles, os dois filhos menores, constrangeram
Diullia
a cozinhar para os agentes delitivos.

Todavia, entendo que
deve ser corrigida
de ofício
a fração correspondente ao concurso formal de crimes
, pois, apesar de o magistrado sentenciante ter lastreado o aumento na conclusão de que os apelantes praticaram 7 (sete) crimes idênticos, o Ministério Público Estadual denunciou os acusados pela prática do crime de constrangimento ilegal por três vezes, considerando as condutas de obrigar as vítimas a auxiliarem no embarque dos semoventes subtraídos da fazenda; compeli-las a ingerir pinga e forçar a vítima
Diullia
a fazer almoço para o grupo criminoso, não sendo despiciendo destacar que, consoante o entendimento consolidado no

Superior

Tribunal

de Justiça, a majoração decorrente do concurso formal é matemática, considerando-se o número de delitos praticados.

Na hipótese, foram cinco as vítimas do crime do art. 146, §1o, do CP, embora duas delas, a saber, o caseiro
Deivid Celeri Vieira
e sua esposa
Diullia Fernanda da Silva
, tenham sido subjugadas a duas condutas diferentes devidamente narradas na denúncia e debatidas durante a instrução processual, quais sejam, a conduta comum de serem obrigados a ingerir bebida alcoólica, e às condutas específicas de ser forçado a auxiliar no embarque dos semoventes subtraídos da fazenda [Deivid] e de ser compelida a cozinhar para os criminosos enquanto se desenvolvia a subtração [Diullia].

Curial relembrar, pois, que a conduta é a realização material da vontade humana, mediante a prática de um ou mais atos. Já o ato é apenas uma parte da conduta, quando esta se apresenta sob a forma de ação, de forma que a conduta plurissubsistente corresponde àquela realizada por meio de dois ou mais atos, ao passo que a conduta unissubsistente se realiza em um único ato.

No caso em tela, em relação às vítimas
Deivid
e
Diullia
, pode-se dizer que a conduta foi plurissubsistente, a tornar descabido o desmembramento em atos promovido pelo MM. Juiz para alcançar a conclusão de que foram sete os crimes cometidos, razão pela qual
procedo

ex officio
à correspondente retificação,
reajustando para 1/3 (um terço) a fração de incremento pelo concurso formal
, porquanto foram
cinco
os constrangimentos ilegais praticados pelos apelantes.

Sendo assim, a PENA FINAL do réu
CLEIS LENISON ROSA AMORIM
para o delito do art. 146, §1o, do CP, praticado em concurso formal, é reajustada para
8 (oito) meses de detenção
, enquanto a reprimenda final do corréu
JELLISSON MADUREIRA DE OLIVEIRA
vai redimensionada para
9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção
, e a de
RODRIGO SOUZA GOMES
para
1 (um) ano e 24 (vinte e quatro) dias de detenção.

Lado outro, no tocante ao crime do artigo 1o, inciso II e §4o, inciso II, 4a figura, da Lei n.o 9.455/97, estou convencido de que não agiu com o costumeiro acerto o douto magistrado
a quo
quando promoveu a
emendatio libelli
para afastar o delito subsidiário do art. 243 do ECA e reconhecer o crime mais grave de tortura em face de menor, afinal, conquanto as vítimas e testemunhas ouvidas em juízo tenham relatado que o adolescente
Darlan da Silva
, encontrando-se com os pés e mãos amarrados pelos agentes delitivos, efetivamente foi compelido a ingerir mais de uma dose de pinga, vindo a passar mal em decorrência desses atos; de acordo com o disposto no inciso II do artigo 1o da Lei no 9.455/1997, para configurar o crime de tortura, é necessário que a violência ou a grave ameaça impingida provoque intenso sofrimento físico ou mental na vítima e que tenha o fim específico de causar este sofrimento.

Na hipótese, porém, não há prova suficiente de que o menor experimentou intenso sofrimento físico ou psíquico em decorrência da forçada ingestão de bebida alcoólica mediante ameaças, na medida em que sequer a consequência de supostamente ter vomitado sangue restou provada indene de dúvidas, e para além disso, cediço que para a comprovação do delito de tortura-castigo, é necessário que reste demonstrado o elemento subjetivo na conduta dos réus, o que não ocorreu no caso em tela, pois não há provas de que as agressões seriam constantes, causassem intenso sofrimento e tivessem a finalidade específica de castigar.

Sendo assim,
não comprovado o crime mais grave [tortura], de rigor o
afastamento da
emendatio libelli
promovida sobre o delito subsidiário do art. 243 do ECA,
preservando-se a capitulação jurídica declinada na denúncia
, pois, constatado à toda evidência que os apelantes forneceram a adolescente produto capaz de causar dependência física ou psíquica.

Eis o teor do dispositivo legal em comento:

“
Art. 243. Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou a adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica: (Redação dada pela Lei no 13.106, de 2015)

Pena - detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, se o fato não constitui crime mais grave. (Redação dada pela Lei no 13.106, de 2015)
”

Passo, pois, à respectiva dosagem da pena, servindo-me dos fundamentos bem alinhavados pelo magistrado singular para avaliação pejorativa da
culpabilidade
dos agentes [“
considerando a exacerbada frieza no agir do réu, pois estando o menor passando muito mal em razão dos atos de tortura, inclusive vomitando sangue, o réu nada fez para tentar amenizar o sofrimento da vítima, o que poderia ter levado o infante à óbito por coma alcóolico ou hemorragia interna, demonstrando assim o total desprezo pela vida humana, exacerbando tais atos do tipo penal, devendo sopesar em seu desfavor, devido ao maior grau de censurabilidade da conduta do réu
”] e das
circunstâncias
em que cometido o ilícito [“
são graves, uma vez que o menor ficou amarrado e torturado por longo interstício temporal, ou seja, por quase um dia, uma vez que os réus renderam a família por volta das cinco horas da manhã, ficando na residência até a noite, somado ao intenso cenário de violência, que deve sopesar em desfavor do réu
”], de resto
não impugnada pelos insurgentes.

Destarte, preservada a majoração da pena em 2/8 sobre o intervalo das sanções mínima e máxima abstratamente previstas pelo legislador – porquanto razoável e proporcional o critério utilizado –, fixo a reprimenda base de
CLEIS LENISON ROSA AMORIM
e
JELLISON MADUREIRA DE OLIVEIRA
no idêntico
quantum
de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, e 14 (quatorze) dias-multa; ao passo que a pena básica do corréu
RODRIGO SOUZA GOMES
deve sofrer ainda o incremento dos
maus antecedentes
, aumentando-se em 3/8 sobre o intervalo das sanções mínima e máxima cominadas pelo tipo penal, alcançando o patamar de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de detenção, e 16 (dezesseis) dias-multa.

Em prol do réu
CLEIS LENISON ROSA AMORIM
incide a atenuante da menoridade relativa, a qual conduz a pena intermediária ao patamar de
2 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção
, e
12 (doze) dias-multa
, que torno DEFINITIVO diante da ausência de circunstâncias agravantes, bem como de outras causas de aumento e/ou de diminuição de pena.

Ainda na segunda etapa do cálculo penal, incide a agravante da reincidência em demérito de
JELLISON MADUREIRA DE OLIVEIRA
e
RODRIGO SOUZA GOMES
, resultando na pena intermediária de
2 (dois) anos e 11 (onze) meses de detenção
, e
16 (dezesseis) dias-multa
para
JELLISON
, e de
3 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, e pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
para
RODRIGO
, as quais torno DEFINITIVAS à míngua de circunstâncias atenuantes, bem como de outras causas de aumento e/ou de redução de pena.

Verificada a precariedade da capacidade econômica dos réus, que não tem emprego lícito e foram assistidos processualmente pela Defensoria Pública Estadual durante toda a instrução e na fase recursal, fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

5.

Do pedido de
absolvição do crime de furto qualificado
, formulado pelo apelante LUCAS SANTANA LIMA com base na tese de
violação ao sistema acusatório
, secundada por alegação de
anemia probatória
:

Argumenta o apelante que, nas alegações finais, o Ministério Público Estadual não postulou a sua condenação pelo crime do art. 155, §4o, inciso II, 1a figura (abuso de confiança), do Código Penal, supostamente ocorrido em dezembro de 2021, tendo se limitado a pedir a procedência da inicial acusatória quanto à imputação da prática dos crimes de associação criminosa e roubo circunstanciado, motivo pelo qual entende que a condenação pelo delito de furto qualificado viola o sistema acusatório, devendo ser extirpada.

De forma subsidiária, formula pleito absolutório fulcrado na alegação de ausência de prova do seu envolvimento com o delito de furto em questão, porquanto o proprietário dos semoventes não lhe imputou a autoria delitiva e sequer registrou boletim de ocorrência, sendo o único a enredá-lo na conduta o corréu
Adevail
, que foi o receptador dos animais subtraídos, não merecendo, pois, credibilidade.

A pretensão não merece prosperar sob qualquer ótica!

Por maioria de votos, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 2.022.413/PA
[STJ. 6a Turma. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 14/2/2023 (Info 765)] entendeu que é possível ao juiz condenar o réu ainda que o Ministério Público requeira a absolvição nas alegações finais. De acordo com o Colegiado, essa disposição – prevista expressamente no artigo 385 do Código de Processo Penal, não foi tacitamente derrogada pela Lei n.o 13.964/2019 (Pacote AntiCrime).

Já para a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AgRg no AREsp 1.940.726/RO
[STJ. 5a Turma. Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Rel. para acórdão Min. João Otávio de Noronha, julgado em 6/9/2023], caso o Ministério Público – titular da ação penal – tenha pedido a absolvição do réu, como regra, não cabe ao juiz condená-lo, sob pena de violação do princípio acusatório e da separação entre as funções de acusar e julgar, porém, excepcionalmente, pode o magistrado se contrapor à posição do
Parquet
, desde que profira sentença condenatória fundamentada de forma especialmente robusta, com a indicação de provas capazes de sustentar essa situação extravagante.

Ao que se vê, não há
in casu
violação ao sistema acusatório porque, de acordo com a jurisprudência da Corte Cidadã, desde que a sentença seja dotada de fundamentação jurídica válida, nada impede que o magistrado julgue a ação penal em contrariedade com a manifestação exarada pelo Órgão Ministerial nas alegações finais, e o caso em exame ainda possui uma peculiaridade, pois, embora constasse da denúncia que o réu
LUCAS SANTANA LIMA
, na condição de empregado da Fazenda Ipê, portanto, agindo com abuso de confiança, havia furtado 17 (dezessete) cabeças de gado em dezembro de 2021; não foi incluída na capitulação legal a prática do delito de furto qualificado, de modo que sua condenação decorreu de
emendatio libelli
.

Para melhor esclarecer, transcrevo os trechos pertinentes da denúncia e da sentença,
verbis
:

“
Cabe ressaltar que a mesma propriedade já havia sido furtada anteriormente por LUCAS, que trabalhou na Fazenda Ipê no mês de dezembro/2021, ocasião em que furtou 17 (dezessete) cabeças de gado e vendeu os animais à ADEVAIL OLÍMPIO SANTANA, que as adquiriu sem nenhuma documentação
.” (denúncia – ID 165924762, p. 5)

“
Nota-se ainda, conforme fundamentação supracitada, que o réu Lucas deve ser condenado também pela prática do crime tipificado no artigo 155, §4o, inciso II, 1a figura (abuso de confiança), do Código Penal, referente ao furto de 17 (dezessete) cabeças de gado, ocorrido em dezembro de 2021, referente à mesma vítima, já que na condição de empregado do ofendido comercializou a remessa de gado para Adevail, sem nota fiscal ou qualquer documentação legal
.” (sentença – ID 165924964)

Como cediço, a
emendatio libelli
prevista no art. 383 do CPP consiste em uma simples operação de emenda ou corrigenda da acusação no aspecto da qualificação jurídica do fato, ocasião em que o juiz, quando da sentença, verificando que a tipificação não corresponde aos fatos narrados na petição inicial, poderá de ofício apontar sua correta definição jurídica. E se foi observada a congruência entre a acusação e a sentença, não há falar em violação ao sistema acusatório!

Mesmo que o órgão ministerial, em alegações finais, não haja pedido a condenação do acusado
LUCAS SANTANA LIMA
pelo delito de furto qualificado, ainda assim remanesce presente a pretensão acusatória formulada no início da persecução penal - pautada pelos princípios da obrigatoriedade, da indisponibilidade e pelo caráter publicista do processo -, a qual é julgada pelo Estado-juiz, mediante seu soberano poder de dizer o direito (
juris dicere
).

Consoante bem destacado pelo Ministro Rogério Schietti Cruz no REsp n.o 2.022.413/PA, é preciso lembrar que o princípio da correlação vincula o julgador apenas aos fatos narrados na denúncia, aos quais ele pode, inclusive, atribuir qualificação jurídica diversa (art. 383 do CPP), mas não o vincula aos fundamentos jurídicos invocados pelas partes em alegações finais para sustentar seus pedidos.

Dessa forma, uma vez veiculada a acusação por meio da denúncia e alterado o estado natural de inércia da jurisdição – inafastável do Poder Judiciário, nos termos do art. 5o, XXXV, da CF, o processo segue por impulso oficial e o juiz tem o dever - pautado pelo sistema da persuasão racional - de analisar o mérito da causa submetida à sua apreciação à vista da hipótese contida na denúncia, sem que lhe seja imposto o papel de mero homologador do quanto proposto pelo
Parquet
.

Já decidiu a Corte Cidadã que a não apresentação de alegações finais pelo
Parquet
não passa de mera irregularidade, na medida em que o acusado, no processo penal, defende-se não das alegações finais, mas dos fatos narrados na denúncia, a qual fora adequadamente apresentada pelo órgão acusatório. (
vide
: AgRg no REsp n. 2.007.186/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 7/11/2022). Além disso, nenhum prejuízo foi demonstrado, e no processo penal, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não se declara nulidade sem mácula.

Sendo assim,
rejeito

a pretensão absolutória fulcrada na tese de violação ao sistema acusatório.

Igualmente, há de ser
indeferido

o pleito de absolvição formulado com esteio em assertiva de insuficiência de provas
, pois, além da
negativa de autoria isolada nos autos
, sem apresentação de álibi capaz de afastar a credibilidade conferida ao depoimento das vítimas e testemunhas que apontaram
LUCAS
como autor do crime de furto,
não ser suficiente para infirmar o decreto condenatório
; é assente na jurisprudência o entendimento de que a delação do corréu que não se exime de culpa constitui valioso elemento de convicção quando confortada por evidências colhidas na instrução, a demonstrar que nenhuma eiva macula a imputação de autoria atribuída ao apelante por parte do codenunciado
Adevail Olímpio Santana
, que esclareceu em juízo ter adquirido de
LUCAS
, em momento anterior ao flagrante ocorrido em maio de 2022, algumas cabeças de gado com a marca IC [
Idelmo Crespilho
, da Fazenda Ipê], as quais lhe foram entregues sem nota e sem GTA, sob a confiança de posterior emissão desses documentos, por ser amigo do pai do apelante há muitos anos, pessoa cuja boa reputação seria conhecida na região.

E no caso em exame, existem outras provas produzidas sob o contraditório que corroboram o desfecho condenatório pelo crime de furto qualificado, a exemplo do depoimento da vítima
Idelmo Carlos Crespilho
, proprietário da fazenda de onde os animais foram furtados, que confirmou em juízo ter contratado
LUCAS
como funcionário da propriedade rural em dezembro de 2021, onde ele efetivamente trabalhou durante apenas dezoito dias, período em que teriam desaparecido 26 (vinte e seis) cabeças de gado, evento do qual só tomou conhecimento em fevereiro de 2022, porque contraiu Covid e ficou cerca de sessenta dias sem ir à fazenda; nada obstante, ao comparecer à propriedade rural de
Adevail
(com quem nunca fez negócio) após a prisão em flagrante dos réus, efetivamente encontrou tanto os bovinos roubados em maio de 2022 – quando se dera o flagrante, quanto parte daqueles subtraídos em dezembro de 2021, salientando, outrossim, ter ouvido do filho de
Adevail
, de nome Gabriel, que
LUCAS
vendeu a eles o gado furtado em dezembro de 2021 sob a alegação de que os animais lhe pertenciam, mas na Fazenda Ipê, onde trabalhava à época, não tinha pasto disponível para criá-los, razão pela qual o ora depoente, enquanto seu empregador, teria lhe pedido para retirar os bovinos do local, acrescentando, em arremate, a respeito do apelante, “
que achou que tinha feito a melhor contratação de sua vida na fazenda, mas enganou; que ele ficou pouco tempo lá e foi muita mentira
” (sic – trecho extraído da sentença de ID 165924964).

De igual modo, a testemunha
Ismael Gomes da Silva
esclareceu judicialmente que trabalha como motorista de “caminhão boiadeiro”, fazendo frete de gado, e no mês de dezembro de 2021 o ora apelante contatou-lhe para transportar alguns animais da Fazenda Ipê até a propriedade rural pertencente ao codenunciado
Adevail
, a quem os teria “vendido”, destacando, ademais, que naquela ocasião,
LUCAS
“
falou que não era para o depoente comentar com ninguém porque não era negócio certo
;
(...) que ele pedia para não comentar com ninguém porque era negócio errado;
que
ele falou que acha que está errado porque está comprando muito baixo
o valor deste gado e este trem pode ser uma furada,
não comenta com ninguém
” (sic – sentença, ID 165924964).

Fosse pouco, de acordo com os depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis que diligenciaram na ocorrência e estão reproduzidos na sentença, as diligências investigativas, principalmente as declarações tomadas do proprietário da fazendo furtada, do receptador dos animais e dos indivíduos que providenciaram o frete do gado e a emissão de documentos fraudulentos para transportá-lo, apontaram indiscutivelmente ao apelante
LUCAS
a autoria delitiva do furto ocorrido em dezembro de 2021,
verbis
:

“...
que seu Idelmo notou o sumiço de gados em duas oportunidades; que a
primeira oportunidade foi em dezembro de 2021
; que era o Lucas que trabalhou na fazenda,
próximo a vinte dias;
que inclusive Lucas pediu serviço e depois de vinte dias pediu para sair; que deste primeiro gado que o Lucas vendeu, o Adevail comprou dele; que inclusive no depoimento do Gabriel, filho do Adevail, confirma;
que Gabriel afirma que foi na fazenda junto com Lucas a pedido do Adevail ver o gado; que quando eles foram ver o gado só estava o Lucas;
que todo gado que recuperaram tinha marca IC, que é a marca do seu Idelmo
” (IPC Marcus Vinícius da Cruz Alves – grifei).

“
...
que a vítima falou que
Lucas trabalhou para ele em dezembro de 2021
; que ele trabalhou estranhamente dezoito dias na fazenda e depois pediu a conta
; que ele falou que
não conferiu o gado de imediato porque estava doente;
que
passados
mais de sessenta dias ele deu falta de vinte e cinco a trinta cabeças
;
(...);
que o filho de Adevail confirmou que comprou este gado em janeiro;
que Gabriel confirmou que ele mesmo foi na fazenda ver este gado; (...);
que foi umas dezessete cabeças;
que o motorista achou estranho levar este gado sem nota fiscal;
que o filho do Adevail falou que Lucas ficou de levar a nota e nunca levou
.
” (IPC Demilson Carrasqueira de Souza – grifei).

Nessa ordem de ideias,
mantenho intacta

a condenação
de
LUCAS SANTANA LIMA
pelo crime de
furto qualificado
, haja vista a suficiência e robustez da prova da materialidade e da autoria delitivas.

6.

Do pedido de
absolvição do crime de roubo majorado
, formulado pelo apelante LUCAS SANTANA LIMA com base na tese de
insuficiência de provas
, subsidiado por pretensão de reconhecimento da
participação de menor importância
:

A
materialidade
da infração penal
está fartamente comprovada nos autos e não há irresignação a respeito.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento de
LUCAS SANTANA LIMA
no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação, na medida em que foi
surpreendido em situação de flagrância
,
pouco tempo após a subtração patrimonial
,
ainda em poder de parte da
res furtivae
, enquanto o caminhão que conduzia era acompanhado por carro “batedor” tripulado por dois agentes executores imediatos do roubo, os quais são em parte confessos e foram reconhecidos pelas vítimas, assim como o ora insurgente.

Ao mesmo tempo que o apelante nega que soubesse a origem ilícita dos animais que transportava, justificando que apenas os revendeu ao corréu
Adevail
, admite que não tinha certeza se o gado era furtado, pois os semoventes, de fato, não se faziam acompanhar de nota fiscal, tampouco de GTA, tanto que ligou para um conhecido de prenome Marcos e que comercializa bois em Placa de Santo Antônio, solicitando que emitisse uma GTA, obtendo o documento mediante pagamento efetuado via PIX de conta bancária de sua titularidade.

Sucede que o corréu
JELLISON
asseverou em juízo que o apelante
LUCAS
teria intermediado a aquisição dos semoventes, sendo
ADEVAIL
o comprador, competindo ao depoente a tarefa de embarcar o gado recolhido no curral – o qual sabia ser roubado –, a fim de que
LUCAS
conduzisse o caminhão carregado até a fazenda onde os animais seriam entregues, acrescentando, em arremate, que locou o automóvel Chevrolet Corsa na cidade de Rondonópolis/MT apenas para “entregar” o caminhão ao
LUCAS
, atuando como uma espécie de “batedor”.

Por sua vez, o codenunciado
Valdirei Pereira Cabral
, funcionário da Estância Santana, aduziu que no final da tarde de 26 de maio de 2022,
LUCAS
chegou à propriedade rural conduzindo um caminhão carregado com cerca de 26 (vinte e seis) cabeças de boi, e teria lhe dito que estava negociando os animais com
ADEVAIL
, mas se não conseguisse concretizar a avença, os venderia a outra pessoa, motivo pelo qual o depoente descarregou o gado e, na sequência, avisou seu patrão.

Também não se ignoram as declarações da vítima
Deivid Celeri Vieira
, funcionário da fazenda onde ocorreu o crime de roubo e cuja família foi feita refém, bem como de sua esposa
Diullia Fernanda da Silva
, vítima de constrangimento ilegal e de delito sexual, e do filho adolescente do casal,
Darlan da Silva
, que foi coagido a ingerir bebida alcoólica até vomitar, os quais
afirmaram que eram quatro criminosos
, os quais chegaram armados à propriedade rural por volta das 5h da manhã, tendo Deivid afirmado com convicção que reconheceu todos eles na Delegacia, incluindo o apelante
LUCAS.

O proprietário da Fazenda Ipê, sr.
Idelmo Carlos Crespilho
, quando da prisão em flagrante dos acusados e da apreensão dos animais subtraídos, disse ter conversado com Gabriel, filho de
ADEVAIL OLÍMPIO SANTANA
, que era quem estava na fazenda quando a polícia foi resgatar os semoventes, e o jovem teria lhe tido que o pai comprara o gado do apelante
LUCAS
, que inclusive teria sido o responsável por embarca-lo no caminhão boiadeiro.

Francisco Bento dos Santos
, pai do caseiro Deivid, e que assim como
Fortunato
,
Romildo
e outros, foi constrangido mediante ameaça e violência a embarcar os animais subtraídos, afirmou que
LUCAS
, embora tenha permanecido o tempo todo no curral, não tendo chegado a ir para a sede da fazenda, onde estavam os outros reféns, agiu conjuntamente com os demais acusados, sendo o indivíduo de bigode avistado montado em uma égua, tendo o ofendido conhecimento, outrossim, de que o apelante já trabalhou para Idelmo.

Fosse pouco, tem-se o elucidativo depoimento judicial da testemunha PM MAYCON DE SOUZA PEREIRA, extraído da sentença,
verbis
:

“
(...) Que neste dia por volta das dezenove horas
receberam uma ligação que havia acabado de acontecer o roubo na fazenda Ipê
; que a viatura, em Juscimeira, já abordou uma caminhonete C10, onde estava o Rodrigo e o Cleis Lenison, que de pronto confessaram o roubo e disseram que os demais comparsas tinham partido rumo a Rondonópolis/MT
;

que
falaram que havia um outro caminhão
;
que avistaram o Lenison atrás do veículo corsa; que quando ele avistou a viatura policial, já embrenhou na mata e daí o depoente o alcançou;
que Lucas estava conduzindo o caminhão; que tentou foragir, mas foi alcançado
; (...)
que o motorista do caminhão foi contratado para fazer o frete e quando chegou, estes marginais já tomaram o caminhão;
que era um caminhão branco e outro roxo; que usaram o caminhão roxo que não tinha rastreador; que esta caminhonete C10 também era produto de roubo; que jogaram este suíno nesta caminhonete; (...) que era um caminhão Mercedes roxo, com o corsa prata dando apoio
; que quem estava no Corsa era o Jellison;
que Lucas estava conduzindo o caminhão; que dentro do corsa estava vários materiais com produto de roubo da fazenda, motosserra, celular das vítimas; que o porta-malas estava cheio; que tinha máquinas roçadeiras, bombas de bater veneno;
que o Lucas era o condutor do caminhão, que também era produto de roubo; que era de um motorista que foi contratado, passando de falso frete; que o gado também estava com Lucas
; que os dois confessaram que praticaram o crime;
que o Jellison e o Lucas falaram que já levaram uma viagem na parte da tarde
; que eles falaram desta instância de São Lourenço de Fátima; que esta seria a segunda carga; (...) que este Lucas foi ex funcionário da família; que ele premeditou todo crime; que ele estudou toda área e depois formou o bando
.
” – destaquei.

No mesmo sentido, o PM DOUGLAS SILVA LIMA relatou em Juízo:

“
(...) Que estava na primeira guarnição que fez a primeira abordagem;
que fez a abordagem de Rodrigo e Cleis Lenison, que estavam na caminhonete C10;

que receberam a denúncia, via telefone, e fizeram um cerco;
que visualizaram esta caminhonete C10 e fizeram a abordagem nela;
que eles confessaram fazer parte do roubo e passaram informação que havia outros indivíduos em um caminhão de cor roxa, que seguiam no sentido a São Lourenço; que movimentaram as guarnições e este caminhão foi abordado;

que na retaguarda deste caminhão estava um corsa prata;

que no caminhão tinha 26 cabeças de gado; que no caminhão estava o Lucas Santana e no veículo corsa tinha o Jelisson
; que ambos afirmaram que estavam levando esta carga para instância de Santana e que anteriormente já tinha feito este transporte de gado
;
” (trecho extraído da sentença, grifo nosso).

Por sua vez, o IPC DEMILSON CARRASQUEIRA DE SOUZA narrou o seguinte durante a audiência instrutória:

“
(...)
Que o roubo foi no dia vinte e seis e no dia vinte e sete estava em Rondonópolis levantando se tinha vínculo com facções;

que teve informação que Lucas tinha trabalhado com a vítima;
(...)
que o filho do Adevail falou que Lucas ficou de levar a nota e nunca levou; que posteriormente compraram este gado do Lucas novamente; que quem comprou este gado foi Adevail; que pegaram a nota fiscal e a origem dava conta que quem emitiu a nota foi Daniela
; que entraram em contato com ela pra saber qual era o envolvimento dela nesta situação;
que ela falou que quem faz este movimento era o Marcos, seu marido; que entraram em contato com Marcos, ele disse que recebeu uma ligação do Lucas, que se identificou como filho de Benedito; que Lucas pediu nota como se fosse a pedido do Benedito
; (...)
que é uma nota fria; (...)
que esta nota era só para legitimar o transporte
; (...)
que para nós, o Lucas foi o mentor de toda ação;
que ele trabalhou na fazenda; (...)
que Lucas Santana é mencionado várias vezes na identificação; que primeiro, ele foi identificado no roubo; que ele trabalhou para a vítima por dezoito dias; que foi ele que entrou em contato com Marcos e o pix saiu de sua conta para pagar os impostos da nota;

que o Gabriel relatou que nas duas oportunidades foi ele que vendeu o gado
; (...)
que tem certeza que o Lucas é o primeiro das quatro fotos, de bigode;
(...)
que Gabriel fala que quando fizeram a primeira compra, o Lucas prometeu uma nota e nunca enviou; que depois eles compraram do Lucas novamente; que desta primeira nunca receberam nota do Lucas
; que da segunda vez, a nota que foi apresentada no assalto não é do Lucas e nem da propriedade; que foi de uma terceira pessoa;
”

(trecho extraído da sentença, grifo nosso).

Enfim, não se descuida que o IPC MARCUS VINÍCIUS DA CRUZ ALVES informou em Juízo que, posteriormente à prisão em flagrante dos réus, foram acionados por Idelmo, que disse que possivelmente seu gado estaria na sede da fazenda de
ADEVAIL
, onde a equipe policial foi recebida por seu filho Gabriel, que admitiu ter comprado o gado do ora apelante
LUCAS
, concluindo,
verbis
:

“
que foi Lucas que passou toda informação deste gado;
(...)
que esta nota foi a pedido de Lucas; que Lucas ligou para Daniela e ela gerou esta nota;
que esta nota fiscal não é materialmente falsa, mas é ideologicamente falsa;
que o esposo da Daniela confessou que emitiu a nota a pedido do Lucas;
(...)
que Lucas foi uma das peças principais porque ele foi contratado pelo seu Idelmo para trabalhar e passou toda rotina da fazenda
; que pelo tempo que ele trabalhou lá, sumiu o gado;
que ele trabalhou lá nem vinte e dias; que Idelmo falou que depois que fez a conferência, viu que estava faltando gado; que quando aconteceu isto, ele viu que já havia sumido gado quando Lucas assumiu lá;
”
(trecho extraído da sentença, grifo nosso).

Ao que se vê, sob o crivo do contraditório judicial, os policiais civis e militares que diligenciaram na ocorrência verbalizaram ter prendido o apelante
LUCAS
em flagrante delito, na posse de parte dos semoventes subtraídos, enquanto transportava o gado até a fazenda do receptador, e que todas as investigações encetadas apontaram para o papel central dele na ação criminosa, tendo agido como verdadeiro mentor intelectual, na medida em que planejou as subtrações após levantar informações da fazenda vítima enquanto por lá trabalhou; demais disso, cuidou em emitir GTA “fria” para legitimar o transporte dos animais e foi reconhecido pelos reféns como o delinquente que ficou no curral embarcando o gado, enquanto seus comparsas barbarizam com os demais cativos na sede da fazenda.

Por oportuno, consigne-se que o fato de as testemunhas
consistirem nos policiais
responsáveis por diligenciar na ocorrência
não afasta a credibilidade ou a idoneidade dos seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que aos agentes de segurança pública interessaria implicar gratuitamente o réu no episódio criminoso, exatamente como ocorre na presente hipótese.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“1.
Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais
responsáveis pelo flagrante do corréu,
mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova
”.
(HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018).

Na hipótese, os depoimentos prestados em juízo pelos policiais, além de coerentes e harmônicos entre si, mostram-se consentâneos com as declarações dos ofendidos, e c
omo se sabe,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, nos crimes patrimoniais
,
a palavra da vítima assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos, especialmente se em sintonia com demais provas, assim como ocorre
in casu
.

Sobre o tema, transcrevo o seguinte precedente:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

Enfim, não se descuida que o apelante
LUCAS
foi preso em flagrante em posse da
res furtivae
, enquanto o caminhão que conduzia com os animais subtraídos era acompanhado pelo veículo Chevrolet Corsa tripulado por outros dois agentes reconhecidos pelas vítimas como executares imediatos do roubo, e não se desincumbiu do ônus de apresentar justificativas plausíveis e comprovadas para tanto.

Diante deste cenário, entendo que a simples negativa de autoria por parte do réu, desacompanhada de qualquer substrato probatório apto a respaldá-la, não basta para suplantar o arcabouço probatório que, de maneira coesa e harmônica, enreda o envolvimento do recorrente no evento criminoso.

Nesse sentido consolidou-se a jurisprudência deste e.
TJMT
:

“
A negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do roubo está demonstrada na farta prova produzida nos autos
”.
(N.U 0003950-30.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023) – Grifei.

De se acrescer ainda que o §1o do art. 29 do Código Penal anuncia: “
Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço
”. Portanto, a participação de que trata o dispositivo em comento é aquela de pouca relevância causal, aferida exclusivamente no caso concreto, com base no critério da equivalência dos antecedentes (
conditio sine qua non
). Trata-se de conduta que contribui para a produção do resultado, mas de forma menos enfática, razão pela qual deve ser encarada com menor rigor.

Note-se que a participação de menor importância se aplica exclusivamente ao titular da conduta acessória, jamais ao autor ou coautores, executores da ação nuclear típica, ainda que lacônica a sua contribuição.

Além disso, prevalece na doutrina o entendimento de que o art. 29, §1o, do CP não se aplica ao autor intelectual, pois, se arquitetou o crime, evidentemente a sua participação não se compreende como de menor importância.

No caso em tela, não configura participação de menor importância a conduta do apelante
LUCAS
que, com ajuste prévio, unidade de desígnios e divisão de tarefas, contribuiu de forma eficaz para a empreitada criminosa, sendo sua contribuição determinante para o êxito do delito de roubo.

Conclui-se, pois, com suporte no arcabouço fático-probatório dos autos, que a participação do recorrente foi relevante no roubo, destacando-se que a empreitada criminosa foi praticada com divisão de tarefas, com a posição de
LUCAS
previamente definida em relação a seus comparsas, e consoante orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça: “
Não incide a minorante do art. 29, §1o , do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância
” (AgRg no AREsp n. 163.794/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 2/10/2013), situação que se amolda à hipótese dos autos.

Desta feita, cabalmente comprovadas nos autos a materialidade dos delitos de roubo majorado cometidos em concurso formal, e a coautoria atribuída ao apelante
LUCAS
,
rejeito

tanto o pleito absolutório quanto
a pretensão de reconhecimento da causa de diminuição de pena pertinente à
participação de menor importância.

7.

Do pedido do réu
ADEVAIL OLÍMPIO SANTANA para
fixação da pena-base no mínimo legal
:

Subsidiariamente, pretende o apelante em questão a redução ao mínimo legal da sanção básica dos delitos de receptação, ao argumento de que inidônea a negativação das
consequências
dos crimes com base tão-só no elevado preço de mercado dos animais receptados.

Sem razão, contudo.

Ao dosar as reprimendas dos crimes de receptação ocorridos no mês de dezembro de 2021 e no dia 26 de maio de 2022, assim se pronunciou o MM. Juiz sentenciante, utilizando-se de idêntica fundamentação para ambos os delitos:

“
(...) as
consequências
são graves, considerando o alto valor dos semoventes receptados, em ambos os crimes, que é superior aos delitos contra o patrimônio, devendo ser valorado em desfavor do réu...
” (destaques no original – ID 165924964).

Deveras, a maior avidez do inculpado, tendo-se em conta o alto valor econômico da coisa receptada, constitui fundamentação concreta para a exasperação da pena-base, ainda que o bem tenha sido restituído, tal qual prevê a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÚCLEOS DO TIPO PENAL. TESE NÃO DEBATIDA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356 AMBAS DO ST F. RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA.
PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM RAZÃO DO ALTO VALOR. POSSIBILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 2. Não é possível debater a tese de atipicidade da conduta em razão de não ter sido praticado nenhum dos verbos presentes no tipo penal do crime de receptação. Isso porque o Tribunal de origem não se manifestou a respeito de tal ponto, limitando-se a discorrer a respeito do conhecimento da origem ilícita do bem. 3. Negado o reconhecimento da participação de menor importância com fundamento nos elementos de provas constantes nos autos, a alteração da conclusão das instâncias de origem esbarra na vedação prevista no enunciado sumular n. 7 desta Corte superior.
4.
É devida a exasperação da pena-base em razão do alto valor do bem, ainda que tenha sido restituído.
Precedente.
5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp: 2184539/PR 2022/0245362-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/08/2023, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2023). Grifei.

Ademais, o aumento de cada uma das penas básicas em seis meses de reclusão e dois dias-multa acima do mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, afigura-se razoável e proporcional, além de coincidente com o
critério ideal
paradigmático de 1/8 do intervalo entre as penas mínima máxima abstratamente cominadas, a desautorizar qualquer correção.

Por conseguinte, rejeito a pretensão recursal do apelante
ADEVAIL OLÍMPIO SANTANA
e
preservo
a reprimenda de
5 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa
, pela prática, em concurso material, de duas condutas subsumidas ao art. 180-A,
caput
, do Código Penal.

8.

Do pleito do réu
ADEVAIL OLÍMPIO SANTANA pela
minoração do valor unitário do dia-multa
:

Ainda como vertente recursal, vindica o apelante supramencionado a minoração do valor do dia-multa estipulado em seu desfavor, alegando, nesse desiderato, que ao contrário do sustentado pelo magistrado
a quo
no édito condenatório, não se trata de grande pecuarista, não dispondo, pois, de condições financeiras para arcar com o adimplemento de dia-multa fixado unitariamente em dois salários mínimos vigentes à época dos fatos criminosos.

Com efeito,
a exegese concatenada do
art. 49, art. 58 e art. 60, todos do Código Penal
,

permite concluir que
a reprimenda de multa é obtida mediante duas etapas distintas e consecutivas:
a primeira
, visando definir a
quantidade de dias-multa
, em patamar
proporcional à pena privativa de liberdade alcançada
[art. 49,
caput,
c/c art. 58, do CP]; e
a segunda
, com vistas a obter o
valor unitário de cada dia-multa
,
de acordo com as possibilidades econômicas do apenado
[art. 49, §1.o, c/c art. 60, do CP].

Não é outra a disposição do
Enunciado Orientativo n.o 33
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis
:

“33.
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE no 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

In casu
, a quantidade de dias-multa guardou a devida correspondência com a pena privativa de liberdade cumulativamente imposta, todavia, o valor unitário do dia-multa foi fixado
sem que houvesse indicativo concreto nos autos acerca da possibilidade financeira do apelante em arcar com o índice muito superior ao mínimo legal
, e no processo penal, o ônus da prova cabe à acusação, não se podendo atribuir ao acusado a incumbência de demonstrar sua capacidade financeira para fins de fixação do valor do dia-multa.

De toda sorte, não se ignora que, ao ser qualificado na Delegacia, o apelante declarou ser pecuarista com renda mensal aproximada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), portanto, embora não se trate de pessoa absolutamente desprovida de condições financeiras, mesmo porque, possui uma propriedade rural, uma caminhonete e ainda contratou advogado particular para defendê-lo, inexistindo nos autos qualquer indício de que o causídico esteja laborando de forma graciosa; também não se pode afirmar indene de dúvidas que se cuida de pessoa abastada o bastante para dispender a quitação de 24 (vinte e quatro) dias-multa no valor unitário correspondente a dois salários mínimos vigentes à época dos fatos, sem que tal obrigação comprometa a sua própria subsistência.

Ao comentar os critérios para fixação da pena de multa, Guilherme de Souza Nucci leciona que:

“(...) não se pode olvidar, entretanto, o peculiar fator determinado pela lei para a fixação da pena de multa: o magistrado deve atentar principalmente para a situação econômica do réu (art. 60, caput, CP). Verificando-se que sua situação financeira é consistente e elevada, deverá ter o valor de cada dia-multa estabelecido em valores superiores a um trigésimo do salário mínimo. Se, feito isso, continuar insuficiente, pode o juiz elevar o número de dias-multa. O mais relevante é que a sanção pecuniária tenha repercussão considerável no patrimônio do condenado.”
(
in
Código Penal Comentado. 13a Ed. 2013. Revista dos Tribunais. pg. 409-410).

Destarte, ponderando a necessidade de se aquilatar a situação financeira do réu tanto para mensurar a pena de multa de forma justa e proporcional, quanto para evitar que seja ineficaz justamente à conta das circunstâncias socioeconômicas do agente, entendo que o recurso do apelante merece prosperar, ao menos em parte, para
alterar
o valor do dia-multa para
1/5 (um quinto)

do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

9.

Do requerimento do réu
LUCAS SANTANA LIMA,
de fixação da pena-base do delito de furto no mínimo legal
:

Alega o apelante que a vítima não experimentou qualquer prejuízo patrimonial à conta do furto ocorrido no mês de dezembro de 2021, razão pela qual requer seja arredada a negativação das
consequências
do crime na primeira etapa dosimétrica, reajustando-se a pena-base ao mínimo cominado pelo legislador.

Sucede que o elevado valor do bem subtraído não constitui elemento ínsito ao tipo penal de furto e pode justificar o sopesamento desfavorável das consequências do crime, haja vista o montante do prejuízo causado à vítima que, na hipótese, embora tenha dito em juízo que recuperou parcialmente os animais surrupiados, amargou prejuízo pelo lapso temporal sem os bovinos, sem contar que, daqueles subtraídos, alguns eram adultos e reprodutores, e não lhe foram restituídos, tendo recebido os bezerros deles descendentes, sendo cediço que uma vaca adulta, a depender da qualidade, possui valor de mercado mais expressivo que o novilho.

Sendo assim, mantenho a mensuração desfavorável da circunstância judicial em análise, com consequente imposição de pena básica acima do mínimo legal para o crime de furto qualificado.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não se verificou na espécie.

Por conseguinte, reajusto a pena-base do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, para
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de
12 (doze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, quantitativo que torno final e
DEFINITIVO
à míngua de circunstâncias atenuantes, agravantes e de outras causas modificativas de pena.

10.

Da alegada inaplicabilidade ao réu
LUCAS SANTANA LIMA,
da fundamentação empregada para negativação de três circunstâncias judiciais na dosimetria da pena do crime de roubo
:

Firme na premissa de que o ora recorrente não estava armado, sequer adentrou na vivenda onde os reféns tiveram suas liberdades restringidas e tampouco exerceu qualquer tipo de violência imediata em face das vítimas, visto que teria se limitado a permanecer no pasto embarcando os animais subtraídos; vindica a Defesa a exclusão do desabono conferido aos vetores judiciais da
culpabilidade
, das
circunstâncias
e das
consequências
, com consequente imposição de pena-base no piso.

Nenhuma razão, porém, lhe socorre.

Consoante demonstrando anteriormente, o acervo probatório dos autos evidenciou a atuação do apelante como coautor dos roubos perpetrados, tendo sido, em verdade, o mentor intelectual da subtração e arregimentador dos demais delinquentes que exerceram a intimidação das vítimas, de sorte que não merece guarida o argumento utilizado pela Defesa na intenção de afastar de si a avaliação pejorativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Ademais, depreende-se da sentença que a
culpabilidade
foi negativada com esteio na
premeditação
do delito – de todo comprovada cabalmente, ao passo que as
circunstâncias
do ilícito restaram desabonadas por força, dentre outros argumentos, da
restrição da liberdade das vítimas por quase um dia inteiro
, visto que os criminosos, dentre eles o apelante LUCAS, chegaram à fazenda por volta das 5h da manhã e de lá saíram já ao cair da noite; ao que se somaram as
consequências
do crime, avaliadas em desfavor dos agentes diante do elevado
prejuízo patrimonial
sofrido por um dos ofendidos, que teve que vender um carro para consertar o caminhão com o qual sobrevive fazendo fretes, e do subido
abalo psicológico
desencadeado em duas outras vítimas, que estão fazendo uso de medicamentos e se submetendo a sessões com psicólogos, porquanto atemorizadas e sem conseguir dormir.

E como se sabe,
a premeditação do delito – aquela que extrapola o mero dolo de ímpeto e assume ares de planejamento antecipado, tal qual a hipótese –, evidencia dolo mais intenso na conduta e justifica a elevação da pena-base, conforme se depreende do
Enunciado Orientativo n.o 49

da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”
. – Sublinhei.

Igualmente, cediço que a pluralidade de majorantes no crime de roubo possibilita a utilização da causa de aumento sobejante na primeira fase da dosimetria, como vetor judicial negativo, com consequente elevação da pena-base.

Acresça-se, outrossim, que como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “
A circunstância judicial consequências do crime deve ser entendida como o resultado da ação do agente. A avaliação negativa da referida vetorial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, em decorrência da ação do réu, as vítimas ficaram abaladas emocionalmente, desenvolvendo desde então insônia e problemas outros, o que justifica, como dito no decisum reprochado, a elevação da pena-base
.” (AgRg no REsp: 1979499 MT 2022/0004020-6, Data de Julgamento: 19/04/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022).

Enfim, não se descuida que, tendo em vista o caráter objetivo do emprego de arma de fogo, a majorante correspondente estende-se aos coautores independentemente de quem tenha executado materialmente o delito ou utilizado o artefato.

Destarte, ao contrário do sustentado pelo apelante, afigurando-se plenamente idônea a negativação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP,
indefiro
o pleito pela exclusão dos desabonos atribuídos.

11.

Do pedido comum aos réus
CLEIS LENISON ROSA AMORIM, JELLISSON MADUREIRA DE OLIVEIRA e RODRIGO SOUZA GOMES, para
alteração da fração de incremento adotada para cada circunstância judicial negativada
:

Buscam os apelantes acima mencionados a modificação da fração utilizada para estipulação das penas básicas por força da avaliação desfavorável de parte das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, asseverando que o juízo sentenciante não fundamentou a adoção de aumento diverso do critério paradigmático de 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente prevista para o tipo penal.

Com efeito, constitui entendimento pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima abstratamente prevista ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas no preceito secundário da norma penal incriminadora, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva o uso de percentual de aumento diverso de um desses.

No caso em exame, com relação ao delito do art. 146, §1o, do Código Penal, o magistrado singular impôs reprimenda básica no mínimo legal, pois, o
caput
do art. 146 do CP prevê pena de “
detenção, de três meses a um ano, ou multa
”, dispondo, quanto à forma qualificada do delito, que “
as penas aplicam-se cumulativamente e em dobro, quando, para a execução do crime, se reúnem mais de três pessoas, ou há emprego de armas
”, logo, fixada em 6 (seis) meses de detenção a pena-base, não há interesse recursal no seu reajuste.

De outro lado, na dosimetria das penas dos crimes de roubo cometidos pelos apelantes, o magistrado de piso adotou a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, para cada vetor judicial desabonado, a saber: culpabilidade, circunstâncias e consequências; ao passo que os apelantes postulam que o recrudescimento seja operado na
fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima

abstratamente prevista
no preceito secundário da norma, para cada circunstância judicial negativada.

Oportunamente, friso não ignorar que as balizas pretorianas e as diretrizes jurisprudenciais possuem o nobre intuito de obstar arbitrariedades judiciais e de impedir a ocorrência de disparidades de punição entre condutas similares no plano fático, evitando assim malfadada insegurança jurídica.

Entretanto, é igualmente certo que
tal método
não se releva absoluto
e deve ser compatibilizado com os preceitos constitucionais e legais
, os quais impõem ao magistrado a
individualização
da pena
mediante a discriminação e aferição de todas as particularidades do fato
, dos
resultados produzidos
, do
grau de reprovabilidade concreto da conduta
, além dos
atributos pessoais do condenado
.

Inclusive, já se pacificou o entendimento jurisprudencial segundo o qual
inexiste direito subjetivo do réu ao emprego de uma ou outra fração de aumento por cada circunstância judicial desabonada
, devendo sempre ser observadas as peculiaridades fáticas
sub judice
, sob pena de ofensa ao livre convencimento motivado do julgador.

Nessa ordem de ideias, entendo que as frações invocadas pela defesa consubstanciam
meros parâmetros
de exasperação
e não propriamente um critério frio e imutável aplicável indistintamente em todos os casos
, pois
a ciência jurídica não se sujeita a fórmulas prontas
, devendo preponderar, na busca pelo justo, a ponderação das idiossincrasias naturalísticas e fenomênicas que cingiram o delito e a análise das condições pessoais do agente.

No
TJMT
, a matéria está pacificada no
Enunciado Orientativo n.o 39

da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis:

“39.
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base
, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta
, por meio de juízo de discricionariedade,
observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015,
DJe n.o 9.998, de 11/04/2017)
– Destaquei.

Nada obstante, tenho que o critério empregado pelo d. juízo
a quo
não se
afigura
razoável
e nem proporcional
aos contornos fáticos do caso,
especialmente levando em conta os limites máximo e mínimo abstratamente cominados no preceito secundário da norma do art. 157 do CP, p
elo que
acolho

a pretensão de redução da pena-base
, a fim de fazer incidir o incremento paradigmático de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato, para cada vetor judicial avaliado em demérito dos agentes, providência que estendo ao corréu LUCAS SANTANA LIMA, com supedâneo no art. 580 do CPP.

12.

Da irresignação do réu
LUCAS SANTANA LIMA em face da
fração de metade estipulada para a majorante do concurso de agentes
na dosimetria da pena do crime de roubo e
do pedido comum aos réus
CLEIS LENISON ROSA AMORIM, JELLISSON MADUREIRA DE OLIVEIRA, LUCAS SANTANA LIMA e RODRIGO SOUZA GOMES, de
afastamento da aplicação cumulativa das causas de aumento de pena do crime de roubo
:

Postula o apelante
LUCAS SANTANA LIMA
a fixação da fração de 1/6 (um sexto) para a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2o, II do CP, ao argumento de que, para além do coeficiente fracionário máximo de metade carecer de motivação válida, houve
bis in idem
na consideração da gravidade do
modus operandi
do crime para exasperar a pena-base e escolher a fração máxima pela majorante em questão.

Além disso, aduzindo que a aplicação cumulativa das majorantes do crime de roubo fora promovida sem fundamentação idônea, ao arrepio das disposições do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, vindicam os apelantes em uníssono, que o recrudescimento se dê apenas na fração que mais aumenta.

As pretensões merecem prosperar em parte!

Examinada a sentença, verifica-se que o MM. Juiz
a quo
aplicou de forma cumulativa as duas frações de aumento previstas no art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, do CP, exasperando a pena em 1/2 (um meio) pelo concurso de agentes e, em seguida, em 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo, justificando o seguinte:

“
No caso em tela, analisando as provas colhidas justifica-se a aplicação em concurso das causas de aumento previstas no artigo 157 do Código Penal, uma vez que as circunstâncias em que o delito foi praticado, bem como o modus operandi utilizado pelos réus, que se valeram de extrema violência física e psicológica contra as vítimas, mediante a divisão de tarefas entres os múltiplos autores, praticando crimes de tortura, estupro, dentre outros crimes, também considerados de altíssima gravidade social, refletem especial gravidade concreta, razão pela qual, entendo, que deve incidir ambas as causas de aumento de pena.

Sobre o tema, tem-se o entendimento pacífico e atual dos Tribunais Superiores: (...)

Assim, considerando as circunstâncias do caso concreto, onde as vítimas tiveram as suas liberdades restringidas sob longo período de tempo, sob a mira de armas de fogo (de madrugada até a noite), portanto, por quase um dia todo, tendo os réus agido com estrema brutalidade e crueldade, espancando e ameaçado de morte as vítimas, inclusive desferindo tiros contra a mesma, além de os réus torturarem e manterem um menor amarrado e um deles ter estuprado uma mãe na presença da filha menor, entendo que além de incidir ambas (cumulativamente) as causas de aumento na terceira fase da dosimetria de pena, deve a pena ser majorada de 1/2 (metade) em relação ao incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição de liberdade) do §2o, do artigo 157, do Código Penal. Considerando as nuances do caso concreto, o grau de sofisticação no agir dos réus, a divisão de tarefas entre os seus múltiplos componentes, todos armados, e o exacerbado excesso dos executores na prática do crime de roubo, que ultrapassou consideravelmente à normalidade típica, e, na sequência, ser majorada a pena no patamar de 2/3 (dois terços) referente à causa de aumento descrita no §2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do mesmo dispositivo. (...)

Concorre a causa de aumento de pena descrita no § 2o, incisos II do artigo 157, que nos termos da fundamentação supracitada, considerando a gravidade concreta na execução do crime,
AUMENTO
a pena dosada de 1/2 (metade), passando a dosá-la
em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e multa para cada crime de roubo.

Concorre ainda, a causa de aumento prevista no §2o-A do artigo 157 do Código Penal, razão pela qual aumento a pena dosada em 2/3 (dois terços),
passando a dosá-la em 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e multa
, para cada crime de roubo.”
(ID 165924964 – destaques no original).

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacificada no sentido de que, “
a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais
” (AgRg no HC 644.572/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021).

Ao que se vê, de todo legítima a aplicação cumulada das majorantes no crime de roubo, porquanto motivadamente apontadas as circunstâncias do caso concreto que demandam uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o
modus operandi
dos delitos, que foram cometidos mediante pluralidade de agentes (quatro, ao todo), com uso de diversas armas de fogo e emprego de exacerbada violência física e psíquica, ao que se soma a circunstância de que as vítimas ficaram à mercê dos agentes por um considerável período de tempo, o que acarretou, sem dúvida, maior abalo psicológico e risco à integridade física dos ofendidos, ante o poder intimidativo da ação.

Todavia, apesar de indiscutível o caráter bárbaro das condutas dos múltiplos agentes, que não se limitaram à subtração, tendo fustigado as diversas vítimas de várias formas, é certo que a adoção da fração máxima de metade para a causa de aumento de pena do concurso de agentes extrapola o razoável e também não se afigura proporcional, pelo que entendo
de rigor a
readequação para a fração de 3/8 (três oitavos)
, sendo inaplicável o coeficiente de 1/6 sugerido pela defesa do réu LUCAS, porquanto a fração mínima prevista em lei corresponde a 1/3, a qual também não se justifica porque a execução do delito por quatro agentes extrapola o ordinário para a incidência da
majorante do art. 157, §2o, II, do CP.

- Da materialização das novas reprimendas dos crimes de roubo majorado cometidos em concurso formal

CLEIS LENISON ROSA AMORIM

Mantidas as circunstâncias judiciais negativadas na primeira fase dosimétrica – culpabilidade, circunstâncias e consequências –, apenas o respectivo
quantum
de aumento por cada vetor desabonado é que sofre alteração, resultando na novel pena-base de 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda etapa do cálculo, não incidem agravantes, concorrendo tão somente as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, a resultar na pena intermediária de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Já na terceira fase dosimétrica, o incremento da majorante do concurso de pessoas é readequado para 3/8, alcançando o patamar de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, que sofre o recrudescimento de 2/3 pela aplicação cumulativa da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, resultando em 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, sobre o qual incide o acréscimo de metade pelo concurso formal – 9 vítimas, finalizando a pena em
13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, e pagamento de
198 (cento e noventa e oito) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, pois, a regra para aplicação da pena de multa, no caso de concurso formal de crimes, é o cúmulo material preconizado no artigo 72 do Código Penal, segundo o qual, “
No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente
”.

RODRIGO SOUZA GOMES

Mantidas as circunstâncias judiciais negativadas na primeira fase dosimétrica – culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências –, apenas o respectivo
quantum
de aumento por cada vetor desabonado é que sofre alteração, resultando na novel pena-base de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na segunda etapa do cálculo, incide tão somente a agravante do art. 61, inc. I, do CP, no patamar de 2/6 [multirreincidência], visto que nenhuma atenuante ou outra circunstância legal restou reconhecida, a resultar na pena intermediária de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (dias) de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

Já na terceira fase dosimétrica, o incremento da majorante do concurso de pessoas é readequado para 3/8, alcançando o patamar de 12 (doze) anos, 2 (dois) meses e 20 (dias) de reclusão e pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa, que sofre o recrudescimento de 2/3 pela aplicação cumulativa da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, resultando em 20 (vinte) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa, sobre o qual incide o acréscimo de metade pelo concurso formal – 9 vítimas, finalizando a pena em
30 (trinta) anos, 6 (seis) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão
, e pagamento de
432 (quatrocentos e trinta e dois) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, pois, a regra para aplicação da pena de multa, no caso de concurso formal de crimes, é o cúmulo material preconizado no artigo 72 do Código Penal, segundo o qual, “
No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente
”.

LUCAS SANTANA LIMA

Mantidas as circunstâncias judiciais negativadas na primeira fase dosimétrica – culpabilidade, circunstâncias e consequências –, apenas o respectivo
quantum
de aumento por cada vetor desabonado é que sofre alteração, resultando na novel pena-base de 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda etapa do cálculo, não incidem agravantes e nem atenuantes, de modo que a pena intermediária permanece em 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Já na terceira fase dosimétrica, o incremento da majorante do concurso de pessoas é readequado para 3/8, alcançando o patamar de 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, que sofre o recrudescimento de 2/3 pela aplicação cumulativa da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, resultando em 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 34 (trinta e quatro) dias-multa, sobre o qual incide o acréscimo de metade pelo concurso formal – 9 vítimas, finalizando a pena em
20 (vinte) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, e pagamento de
306 (trezentos e seis) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, pois, a regra para aplicação da pena de multa, no caso de concurso formal de crimes, é o cúmulo material preconizado no artigo 72 do Código Penal, segundo o qual, “
No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente
”.

JELLISON MADUREIRA DE OLIVEIRA

A primeira etapa dosimétrica do caso em apreço tem uma peculiaridade, pois, a despeito de ter avaliado quatro circunstâncias judiciais em demérito do supracitado réu – culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências –, o magistrado de piso promoveu o incremento como se houvesse negativado somente três delas, razão pela qual, em respeito ao princípio da vedação da
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da Defesa, altero o respectivo
quantum
de aumento por cada vetor desabonado, mas na proporção mensurada pelo MM. Juiz sentenciante, resultando na novel pena-base de 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase do cálculo, houve a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, de modo que a pena intermediária permanece em 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Já na terceira fase dosimétrica, o incremento da majorante do concurso de pessoas é readequado para 3/8, alcançando o patamar de 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, que sofre o recrudescimento de 2/3 pela aplicação cumulativa da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, resultando em 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 34 (trinta e quatro) dias-multa, sobre o qual incide o acréscimo de metade pelo concurso formal – 9 vítimas, finalizando a pena em
20 (vinte) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, e pagamento de
306 (trezentos e seis) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, pois, a regra para aplicação da pena de multa, no caso de concurso formal de crimes, é o cúmulo material preconizado no artigo 72 do Código Penal, segundo o qual, “
No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente
”.

Em tempo, curial rememorar que “
É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP, além de pedido expresso na exordial acusatória, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado. Precedentes
.” (STJ – AgRg no AREsp: 2068728 MG 2022/0043446-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022).

No caso em debate,
para além de o Ministério Público não ter estimado na prefacial acusatória qualquer valor a título de danos materiais ou morais, e embora a instrução processual tenha revelado que as vítimas sofreram prejuízos patrimoniais e tiveram violadas suas honras e suas dignidades, não houve fundamentação para justificar o
quantum
arbitrado – R$ 30.000,00 para cada vítima –, tampouco se cuidou de desmembrar o que seria dano moral e o que seria dano material, assim como não se levou em consideração a (pouca) capacidade econômica dos réus, e nem que alguns deles praticaram mais crimes que os demais, razão pela qual
arredo
de ofício
a condenação ao pagamento da verba indenizatória mínima dos danos causados pelas infrações
, sem prejuízo do ulterior ajuizamento pelos ofendidos da
competente ação cível de reparação de danos, se assim entenderem pertinente.

13.

Do
inconformismo do réu

ADEVAIL OLÍMPIO SANTANA com o
valor mínimo reparatório arbitrado em prol da vítima
Idelmo Carlos Crespilho
:

Aduz o apelante que, a despeito de constar da denúncia pedido expresso de indenização mínima à vítima
Idelmo Carlos Crespilho
dos danos causados pela infração [roubo e receptação dos semoventes de sua propriedade], não foi veiculado qualquer valor pelo
Parquet
, e o próprio ofendido declarou em juízo que não sofreu prejuízo patrimonial em decorrência dos fatos, demais disso, afirma o ora insurgente que não teve qualquer participação, sequer mediata, nos crimes de roubo, razão pela qual vindica a exclusão da condenação à reparação mínima dos danos morais causados pela infração, estabelecida na sentença em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ou ao menos a redução deste valor, para um salário mínimo.

A razão lhe assiste!

Ao condenar o apelante na verba indenizatória ora questionada, assim se pronunciou o magistrado
a quo
:

“
Considerando os danos morais decorrentes da infração penal perpetrada pelo acusado em face da vítima, bem como o pedido expresso na exordial acusatória, FIXO o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de montante mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, considerando as condições de fortuna do réu, que são excelentes, já que se trata de um forte fazendeiro local e negociante de bois, servindo como efeito pedagógico para fins de evitar o desestímulo na reiteração delitiva, levando-se também em consideração o montante total de negociação na compra dos bois e também a condição de fortuna da vítima,

a teor do artigo 387, inciso IV, do CPP.
” (ID 165924964).

Todavia, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP, além de pedido expresso na exordial acusatória, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado
.” (AgRg no AREsp: 2068728/MG 2022/0043446-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/05/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022).

Mais recentemente, assim decidiu a Terceira Seção do STJ:

“
4. Com efeito,
a possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa
, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano. No entanto,
não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido.

5. A falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes. Destarte, uma medida simples e eficaz consiste na inclusão do pedido na petição inicial acusatória, juntamente com a exigência de especificar o valor pretendido desde o momento da apresentação da denúncia ou queixa-crime. Essa abordagem reflete a tendência de aprimoramento do contraditório, tornando imperativa a sua inclusão no âmbito da denúncia.

6. Assim, a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3o do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015.

7.
Na peça acusatória
(apresentada já na vigência do CPC/2015),
apesar de haver o pedido expresso do valor mínimo para reparar o dano, não se encontra indicado o valor atribuído à reparação da vítima. Diante disso, considerando a violação do princípio da congruência, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do sistema acusatório, deve-se excluir o valor mínimo de indenização por danos morais fixado
.

8. O entendimento aqui firmado não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ.

9. Recurso especial provido para excluir a fixação do valor indenizatório mínimo.”
(RESP 1.986.672/SC, Rel.: MIN. RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, Data de Julgamento: 08/11/2023, Data de Publicação: 21/11/2023). Grifei.

No caso em tela,
apesar de ter havido pedido expresso na denúncia para a fixação de reparação mínima dos danos causados às vítimas em decorrência das infrações, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, o Ministério Público não indicou um valor correspondente ao dano moral e não houve instrução específica acerca da questão, o que afasta do acusado a possibilidade de se defender e de produzir contraprova, mormente porque o caso em exame, salvo melhor juízo, não se trata de dano moral
in re ipsa –
tal qual ocorre nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e/ou familiar, em que “
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.” (Tema 983/STJ) –, afinal, o próprio ofendido admitiu durante a instrução processual que entendeu não ter sofrido prejuízo patrimonial em decorrência das receptações operadas pelo apelante, pois os bovinos adultos eventualmente não restituídos, em certa medida compensaram-se pelos seus bezerros descendentes recuperados pela Polícia.

Mais que isso, em nenhum momento durante a audiência instrutória restaram evidenciados qualquer dor, sofrimento, tristeza, vexame e/ou humilhação experimentados pelo ofendido
Idelmo Carlos Crespilho
em decorrência das infrações penais de autoria do ora apelante, e como se sabe, não é qualquer transtorno ou dissabor que dá a pessoa o direito à indenização por dano moral, cujo instituto foi criado para reparar danos à honra e ao íntimo psicológico do indivíduo que sofre ofensa grave e injusta.

Conforme leciona a doutrina:

“
Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo
.” (FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de responsabilidade civil - 13. ed - São Paulo: Atlas, 2019, p. 120).

Considerando que a norma não limitou nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, não se ignora que o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima, não poderá ser impedido de fazê-lo. Entretanto, ao fixar o valor de indenização previsto no artigo 387, IV, do CPP, o magistrado deverá fundamentar minimamente a opção,

com específica análise da extensão dos danos a serem indenizados ante a gravidade dos fatos no caso concreto, e na hipótese, não há nos autos qualquer fundamentação para a fixação do valor indenizatório de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a não ser a suposta elevada capacidade econômica do réu
ADEVAIL OLÍMPIO SANTANA
, que também não foi objeto de contraditório, tornando inviável a sua constatação por este eg. Sodalício.

Nesta toada, cito o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - INVIABILIDADE - INVERSÃO DA POSSE DO OBJETO ROUBADO APÓS CESSADA A VIOLÊNCIA -
FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA.
- Considera-se consumado o crime de roubo no momento em que, cessada a ameaça ou a violência, o agente se torna possuidor da coisa subtraída, ainda que por breve lapso de tempo -
O arbitramento de valor indenizatório mínimo para reparação dos danos morais causados pelo crime demanda, além de pedido expresso na denúncia, instrução probatória específica, possibilitando ao agente a oportunidade de demonstrar a inocorrência do prejuízo ou a designação de valor diverso
.” (TJ-MG –APR 00163201120228130134, Relator: Des.(a) Enéias Xavier Gomes, Data de Julgamento: 29/08/2023, 5a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/08/2023). Destaquei.

Com arrimos nessas assertivas, no particular, acolho a irresignação recursal e arredo da sentença a obrigação do réu
ADEVAIL OLÍMPIO SANTANA
indenizar a vítima
Idelmo Carlos Crespilho

em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelos danos morais decorrentes das receptações de seus semoventes, o que não obsta o ofendido de ajuizar a competente ação cível se assim entender pertinente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação criminal interpostos por
ADEVAIL OLÍMPIO SANTANA
,
CLEIS LENISON ROSA AMORIM
,
JELLISSON MADUREIRA DE OLIVEIRA
,
LUCAS SANTANA LIMA
e
RODRIGO SOUZA GOMES
, a fim de
REJEITAR
as preliminares de nulidade arguidas pela defesa do réu

ADEVAIL OLÍMPIO SANTANA
, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos apelos, com providências de ofício, reajustando-se a condenação nos seguintes termos:

-
ADEVAIL OLÍMPIO SANTANA
fica condenado

pela prática, por duas vezes, em concurso material, do crime descrito no
artigo 180-A,
caput
, do Código Penal
, à pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa
, no valor unitário correspondente a 1/5 (um quinto) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

-
CLEIS LENISON ROSA AMORIM
ressai condenado pela prática, em concurso material, dos crimes descritos no
artigo 157, §2o, incisos II e V c/c §2o-A, inciso I
(
por 9 vezes) c/c artigo 70
e
artigo 146, §1o

(por 5 vezes) c/c artigo 70,
todos do Código Penal

e
artigo 243 do ECA
, às penas de
13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão
e de
2 (dois) anos e 9 (nove) meses de detenção
, no regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de 210 (duzentos e dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

-
JELLISSON MADUREIRA DE OLIVEIRA
fica condenado pela prática, em concurso material, dos crimes descritos no
artigo 157, §2o, incisos II e V c/c §2o-A, inciso I
(
por 9 vezes) c/c artigo 70
e
artigo 146, §1o

(por 5 vezes) c/c artigo 70, c/c
art. 213,
caput
, todos do Código Penal

e
artigo 243 do ECA
, às penas de
29 (vinte e nove) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e de
3 (três) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção
, no regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de 322 (trezentos e vinte e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

-
LUCAS SANTANA LIMA
ressai condenado

pela prática, em concurso material, dos crimes descritos no
artigo 155, §4o, inciso II, 1a figura, do Código Penal
e
artigo 157, §2o, II e V c/c §2o-A, I
, c/c artigo 70 (por 9 vezes), ambos
do Código Penal
, à pena de
22 (vinte e dois) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 318 (trezentos e dezoito) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

-
RODRIGO SOUZA GOMES
fica condenado pela prática, em concurso material, dos crimes descritos no
artigo 157, §2o, incisos II e V c/c §2o-A, inciso I
(
por 9 vezes) c/c artigo 70
e
artigo 146, §1o

(por 5 vezes) c/c artigo 70,
todos do Código Penal

e
artigo 243 do ECA
, às penas de
30 (trinta) anos, 6 (seis) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão
e de
4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 9 (nove) dias de detenção
, no regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Mantém-se inalterada, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT na ação penal n.o 1001698-45.2022.8.11.0010.

Considerando que já foram expedidas as Guias de Execução Provisórias (ID 165925014, ID 165925015, ID 165925016 e ID 165925017),
oficie-se COM URGÊNCIA
o d. Juízo da Execução Penal, para que retifique com presteza os cálculos de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024